Tribunal: CARF
Processo: 16004.720053/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO ANTES DO JULGAMENTO FINAL DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE CONTRA O ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. INOCORRÊNCIA.
O lançamento tributário constitui atividade vinculada da autoridade fiscal, sujeita aos prazos decadenciais, não havendo previsão legal de suspensão do prazo para constituição do crédito referente aos tributos devidos no regime normal. A simples interposição de defesa administrativa no processo de exclusão não impede a fiscalização de promover o lançamento subsequente. Inteligência da Súmula CARF no 77.

Assunto: Simples Nacional
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL POR CONSTITUIÇÃO MEDIANTE INTERPOSTAS PESSOAS E PARTICIPAÇÃO DE SÓCIOS ADMINISTRADORES EM EMPRESA COM RECEITA BRUTA ACIMA DO LIMITE LEGAL.
Demonstrada, mediante robusto conjunto probatório, a constituição da empresa optante por procuradores e sócios da empresa controladora, com o objetivo de camuflar a real prestação de serviços e dissimular a ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias patronais. Comprovada a existência de administração comum, confusão patrimonial, custeio integral das atividades pela empresa controladora, fornecimento de máquinas e equipamentos essenciais sem contrato formal, prestação quase exclusiva de serviços para a controladora e ausência de assunção dos riscos da atividade econômica pela empresa optante. Caracterização de grupo econômico de fato criado com objetivo exclusivo de usufruir indevidamente do benefício tributário. Violação aos artigos 3o, parágrafo 4o, inciso V, e 29, inciso IV, da Lei Complementar no 123 de 2006. Exclusão do Simples Nacional mantida.
RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL AO MÊS EM QUE INCORRIDA A INFRAÇÃO, E NÃO AO MÊS SUBSEQUENTE À CIÊNCIA DO ATO DECLARATÓRIO.
Nas hipóteses de exclusão por ofício decorrente de constituição por interpostas pessoas, o artigo 29, § 1o, da Lei Complementar no 123, de 2006, determina expressamente que a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas as situações impeditivas. O lançamento tributário reporta-se à data da ocorrência do fato gerador, nos termos do artigo 144 do Código Tributário Nacional. A empresa nunca preencheu os requisitos legais de permanência no regime simplificado devido à constituição fraudulenta por interpostas pessoas, sendo o ato declaratório meramente declaratório de situação preexistente. A retroatividade constitui regra imposta pelo legislador para restabelecer a tributação correta desde o início da irregularidade em casos de simulação ou fraude. Precedentes jurisprudenciais fundados na legislação anterior não se sobrepõem ao disposto de forma clara pela Lei Complementar vigente.
COMPENSAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS VALORES RECOLHIDOS PELO SIMPLES NACIONAL COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS EXIGIDAS NO REGIME NORMAL DE TRIBUTAÇÃO.
O regime do Simples Nacional implica no recolhimento mensal da Contribuição Patronal Previdenciária para a Seguridade Social, conforme artigo 13, inciso VI, da Lei Complementar no 123, de 2006. As parcelas recolhidas na sistemática do Simples correspondentes à contribuição previdenciária patronal devem ser necessariamente deduzidas do valor do débito lançado nos presentes autos, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada. Aplicação do racional da Súmula CARF no 76.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
MULTA QUALIFICADA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE.
A conduta fraudulenta de constituição de pessoa jurídica por interpostas pessoas, com administração comum e confusão patrimonial, visando dissimular a ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias patronais e aproveitar indevidamente do regime do Simples Nacional, caracteriza a fraude prevista no artigo 72 da Lei no 4.502 de 1964, justificando a aplicação da multa qualificada.
Penalidade reduzida em decorrência da alteração promovida pela Lei no 14.689, de 2023. Aplicação do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea c, do Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PESSOA JURÍDICA CONTROLADORA POR INTEGRAR GRUPO ECONÔMICO DE FATO E POSSUIR INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelas obrigações previdenciárias, nos termos do artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212, de 1991. Demonstrada de forma robusta e inequívoca a existência de grupo econômico de fato mediante administração comum exercida pelos mesmos sócios e procuradores, confusão patrimonial caracterizada pela utilização gratuita de imóvel dos sócios e pela ausência de contrato de comodato para uso de máquinas e equipamentos, socorros financeiros pontuais e vitais fornecidos pela controladora para que a controlada honrasse a folha de pagamento e encargos sociais, custeio integral de despesas essenciais como assistência médica e odontológica, uniformes, equipamentos de proteção individual, materiais de higiene e limpeza, telefone e honorários médicos, e prestação quase exclusiva de serviços para a controladora. A controladora possuía interesse direto e comum na situação que constituiu o fato gerador, pois era a real beneficiária da mão de obra e da redução do custo previdenciário em sua cadeia produtiva, garantindo vantagem econômica mediante a supressão do tributo. Configuração da solidariedade prevista no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional. Responsabilidade solidária mantida.

RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS ADMINISTRADORES QUE EXERCERAM GESTÃO CONCOMITANTE NAS EMPRESAS ENVOLVIDAS E PRATICARAM ATOS COM INFRAÇÃO À LEI MEDIANTE SIMULAÇÃO E FRAUDE PARA DISSIMULAR A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. APLICAÇÃO DO ART. 135, III DO CTN.
Sócios que atuaram simultaneamente como administradores de fato e de direito da empresa controladora e como sócios-gerentes da empresa optante praticaram atos com infração manifesta à lei ao permitirem e orquestrarem a constituição fraudulenta do esquema para dissimular a real atividade e o verdadeiro empregador, visando impedir ou retardar o conhecimento do fato gerador pelas autoridades fazendárias. Demonstração de atos concretos de gestão dolosa, incluindo o custeio integral da empresa optante pela controladora, o controle total da folha de pagamento dos trabalhadores pela controladora, o fornecimento de ativos essenciais sem formalização contratual, a confusão patrimonial admitida, e o planejamento documentado em convocações para reunião sugerindo a redução do número de funcionários registrados na controladora para registrá-los em coligadas optantes pelo Simples. A conduta não caracteriza mero inadimplemento, mas sim fraude e simulação qualificadas que atraem a responsabilidade pessoal prevista no artigo 135, inciso III, do CTN. Atendimento aos requisitos do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 562.276, que exige ilícito qualificado para responsabilização do administrador. Responsabilidade pessoal mantida.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. INAPLICABILIDADE DO ART. 124, I DO CTN.
Ausente demonstração de benefício direto com os fatos geradores que ensejaram os tributos exigidos, não há como também imputar responsabilidade tributária com fundamento no art. 124, I do CTN aos que desfrutam da proteção legal ao patrimônio pessoal dos que regularmente compõem uma sociedade.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS. CABIMENTO.
A aplicação da Taxa SELIC encontra previsão expressa no artigo 61, §3o, combinado com artigo 5o, § 3o, da Lei no 9.430 de 1996. Inteligência da Súmula CARF no 4.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A incidência de juros de mora sobre quaisquer débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal, incluindo as multas de ofício, encontra-se consolidada na Súmula CARF no 108.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720053/2012-92
ACÓRDÃO
1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GALEGO IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LAVRATURA DE AUTO DE
INFRAÇÃO ANTES DO JULGAMENTO FINAL DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE CONTRA O ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL. INOCORRÊNCIA.
O lançamento tributário constitui atividade vinculada da autoridade fiscal,
sujeita aos prazos decadenciais, não havendo previsão legal de suspensão
do prazo para constituição do crédito referente aos tributos devidos no
regime normal. A simples interposição de defesa administrativa no
processo de exclusão não impede a fiscalização de promover o lançamento
subsequente. Inteligência da Súmula CARF no 77.
Assunto: Simples Nacional
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL POR CONSTITUIÇÃO MEDIANTE INTERPOSTAS PESSOAS E
PARTICIPAÇÃO DE SÓCIOS ADMINISTRADORES EM EMPRESA COM RECEITA
BRUTA ACIMA DO LIMITE LEGAL.
Demonstrada, mediante robusto conjunto probatório, a constituição da
empresa optante por procuradores e sócios da empresa controladora, com
o objetivo de camuflar a real prestação de serviços e dissimular a
ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias patronais.
Comprovada a existência de administração comum, confusão patrimonial,
custeio integral das atividades pela empresa controladora, fornecimento
de máquinas e equipamentos essenciais sem contrato formal, prestação
quase exclusiva de serviços para a controladora e ausência de assunção dos
riscos da atividade econômica pela empresa optante. Caracterização de
Fl. 3908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
2
grupo econômico de fato criado com objetivo exclusivo de usufruir
indevidamente do benefício tributário. Violação aos artigos 3o, parágrafo
4o, inciso V, e 29, inciso IV, da Lei Complementar no 123 de 2006. Exclusão
do Simples Nacional mantida.
RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL AO
MÊS EM QUE INCORRIDA A INFRAÇÃO, E NÃO AO MÊS SUBSEQUENTE À
CIÊNCIA DO ATO DECLARATÓRIO.
Nas hipóteses de exclusão por ofício decorrente de constituição por
interpostas pessoas, o artigo 29, § 1o, da Lei Complementar no 123, de
2006, determina expressamente que a exclusão produzirá efeitos a partir
do próprio mês em que incorridas as situações impeditivas. O lançamento
tributário reporta-se à data da ocorrência do fato gerador, nos termos do
artigo 144 do Código Tributário Nacional. A empresa nunca preencheu os
requisitos legais de permanência no regime simplificado devido à
constituição fraudulenta por interpostas pessoas, sendo o ato declaratório
meramente declaratório de situação preexistente. A retroatividade
constitui regra imposta pelo legislador para restabelecer a tributação
correta desde o início da irregularidade em casos de simulação ou fraude.
Precedentes jurisprudenciais fundados na legislação anterior não se
sobrepõem ao disposto de forma clara pela Lei Complementar vigente.
COMPENSAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS VALORES RECOLHIDOS PELO SIMPLES
NACIONAL COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS
EXIGIDAS NO REGIME NORMAL DE TRIBUTAÇÃO.
O regime do Simples Nacional implica no recolhimento mensal da
Contribuição Patronal Previdenciária para a Seguridade Social, conforme
artigo 13, inciso VI, da Lei Complementar no 123, de 2006. As parcelas
recolhidas na sistemática do Simples correspondentes à contribuição
previdenciária patronal devem ser necessariamente deduzidas do valor do
débito lançado nos presentes autos, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada. Aplicação do
racional da Súmula CARF no 76.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
MULTA QUALIFICADA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR MAIS
BENÉFICA AO CONTRIBUINTE.
A conduta fraudulenta de constituição de pessoa jurídica por interpostas
pessoas, com administração comum e confusão patrimonial, visando
Fl. 3909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
3
dissimular a ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias
patronais e aproveitar indevidamente do regime do Simples Nacional,
caracteriza a fraude prevista no artigo 72 da Lei no 4.502 de 1964,
justificando a aplicação da multa qualificada.
Penalidade reduzida em decorrência da alteração promovida pela Lei no
14.689, de 2023. Aplicação do princípio da retroatividade benigna previsto
no artigo 106, inciso II, alínea "c", do Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PESSOA JURÍDICA CONTROLADORA POR
INTEGRAR GRUPO ECONÔMICO DE FATO E POSSUIR INTERESSE COMUM
NO FATO GERADOR DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelas obrigações previdenciárias, nos termos do
artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212, de 1991. Demonstrada de forma
robusta e inequívoca a existência de grupo econômico de fato mediante
administração comum exercida pelos mesmos sócios e procuradores,
confusão patrimonial caracterizada pela utilização gratuita de imóvel dos
sócios e pela ausência de contrato de comodato para uso de máquinas e
equipamentos, socorros financeiros pontuais e vitais fornecidos pela
controladora para que a controlada honrasse a folha de pagamento e
encargos sociais, custeio integral de despesas essenciais como assistência
médica e odontológica, uniformes, equipamentos de proteção individual,
materiais de higiene e limpeza, telefone e honorários médicos, e prestação
quase exclusiva de serviços para a controladora. A controladora possuía
interesse direto e comum na situação que constituiu o fato gerador, pois
era a real beneficiária da mão de obra e da redução do custo previdenciário
em sua cadeia produtiva, garantindo vantagem econômica mediante a
supressão do tributo. Configuração da solidariedade prevista no artigo 124,
inciso I, do Código Tributário Nacional. Responsabilidade solidária mantida.

Fl. 3910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
4

RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS ADMINISTRADORES QUE EXERCERAM
GESTÃO CONCOMITANTE NAS EMPRESAS ENVOLVIDAS E PRATICARAM
ATOS COM INFRAÇÃO À LEI MEDIANTE SIMULAÇÃO E FRAUDE PARA
DISSIMULAR A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. APLICAÇÃO DO ART. 135,
III DO CTN.
Sócios que atuaram simultaneamente como administradores de fato e de
direito da empresa controladora e como sócios-gerentes da empresa
optante praticaram atos com infração manifesta à lei ao permitirem e
orquestrarem a constituição fraudulenta do esquema para dissimular a real
atividade e o verdadeiro empregador, visando impedir ou retardar o
conhecimento
do
fato
gerador
pelas
autoridades
fazendárias.
Demonstração de atos concretos de gestão dolosa, incluindo o custeio
integral da empresa optante pela controladora, o controle total da folha de
pagamento dos trabalhadores pela controladora, o fornecimento de ativos
essenciais sem formalização contratual, a confusão patrimonial admitida, e
o planejamento documentado em convocações para reunião sugerindo a
redução do número de funcionários registrados na controladora para
registrá-los em coligadas optantes pelo Simples. A conduta não caracteriza
mero inadimplemento, mas sim fraude e simulação qualificadas que
atraem a responsabilidade pessoal prevista no artigo 135, inciso III, do CTN.
Atendimento aos requisitos do precedente vinculante do Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário no 562.276, que exige ilícito qualificado
para responsabilização do administrador. Responsabilidade pessoal
mantida.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. INAPLICABILIDADE
DO ART. 124, I DO CTN.
Ausente demonstração de benefício direto com os fatos geradores que
ensejaram os tributos exigidos, não há como também imputar
responsabilidade tributária com fundamento no art. 124, I do CTN aos que
desfrutam da proteção legal ao patrimônio pessoal dos que regularmente
compõem uma sociedade.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS.
CABIMENTO.
A aplicação da Taxa SELIC encontra previsão expressa no artigo 61, §3o,
combinado com artigo 5o, § 3o, da Lei no 9.430 de 1996. Inteligência da
Súmula CARF no 4.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Fl. 3911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
5
A incidência de juros de mora sobre quaisquer débitos administrados pela
Secretaria da Receita Federal, incluindo as multas de ofício, encontra-se
consolidada na Súmula CARF no 108.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e dar provimento parcial ao recurso voluntário da Contribuinte para: i.i)
determinar que as parcelas recolhidas na sistemática do SIMPLES correspondentes à contribuição
previdenciária patronal sejam deduzidas do valor do débito lançado nos presentes autos; e (i.ii)
reduzir a multa de ofício para 100%; ii) por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso
voluntário da Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda e (iii) por maioria de votos, dar
provimento parcial aos recursos voluntários de Florindo Miguel Cajuela Rodrigues e José Antonio
Cajuela Rodrigues para excluir a responsabilidade tributária atribuída com base no art. 124, inciso
I, do CTN, mantendo-a somente com base no art. 135, III, do CTN, vencido o Conselheiro Jandir
José Dalle Lucca (relator) que votou por negar provimento aos recursos. Designada para redigir o
voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por GALEGO IMPLEMENTOS PARA
TRANSPORTES LTDA. EPP, EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS RODRIGUES LTDA., FLORINDO MIGUEL
Fl. 3912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
6
CAJUELA RODRIGUES e JOSÉ ANTONIO CAJUELA RODRIGUES em face do v. acórdão de fls.
3737/3745, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo a exclusão da empresa do sistema Simples Nacional; bem como em
face do v. acórdão de fls. 3746/3768, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação e manteve a sujeição passiva solidária; e b) por maioria de votos, manteve
integralmente o crédito tributário.
2.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, adoto o relatório elaborado por ocasião da Resolução no 2401-000.735 (fls. 3896/3904),
complementado por parte do relatório constante da Resolução no 2401- 000.697 (fls. 3814/3823),
a saber:
Resolução no 2401-000.735:
Trata-se de processo de exclusão do Simples Nacional, conforme Ato Declaratório
Executivo SAORT/DRF n o 095, de 05 de dezembro de 2012, fls. 3.339, retificado com a
mesma numeração em 26 de fevereiro de 2013, por ter sido constituído por interposta
pessoa e o fato de seus sócios serem administradores ou equiparados de outra pessoa
jurídica com fins lucrativos que auferiu receita bruta global que ultrapassa o limite
estabelecido na legislação, conforme previsto no artigo 3o, inciso II, § 4o, inciso V, e no
artigo 29, inciso IV, da Lei Complementar n° 123, de 2006, em concordância com a
Representação Fiscal constante do presente processo às fls. 3.280 a 3.333.
A Fiscalização, no decorrer dos trabalhos efetuados na contribuinte GALEGO
IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA EPP, verificou que a mesma na condição de
optante pelo Simples Nacional presta serviços para a empresa EQUIPAMENTOS
RODOVIÁRIOS RODRIGUES LTDA (CNPJ no 45.164.753/000170), estabelecida na Avenida
Nasser Marão, 1951 – Parque Industrial, Município de Votuporanga – SP.
De acordo com a Representação Fiscal, as empresas acima citadas utilizaram
meios irregulares com o objetivo exclusivo de não recolherem os tributos da forma e
montantes previstos e determinados em Lei, constatados tais fatos através da análise dos
documentos disponibilizados e, em pesquisa nos sistemas internos da Receita Federal e
visita ao domicílio fiscal da fiscalizada.
A Fiscalização informa que a abertura da empresa Galego Implementos para
Transportes Ltda EPP ocorreu por procuradores e atuais sócios da empresa Equipamentos
Rodoviários Rodrigues Ltda com o intuito de camuflar a real prestação de serviços por
pessoas físicas em industrialização de produtos fabricados pela empresa Equipamentos
Rodoviários Rodrigues Ltda, bem como a execução de serviços de consertos, reparos e
adaptações para terceiros provenientes de operações comerciais por ela realizados.
Em seguida, afirmou restar comprovado que a empresa Equipamentos
Rodoviários Rodrigues Ltda custeou a atividade da empresa Galego Implementos para
Transportes Ltda contabilizando como sendo seus os custos e despesas desta última
conforme abaixo relacionados:
a) Telefone;
b) Assistência médica aos trabalhadores;
c) Assistência odontológica aos trabalhadores;
d) Uniformes para os trabalhadores;
e) Equipamentos de Proteção Individual utilizados pelos trabalhadores;
f) Materiais de Higiene e Limpeza;
g) Materiais intermediários utilizados na execução dos serviços;
h) Honorários médicos relativos a serviços de exames admissionais e demissionais
dos trabalhadores.
Fl. 3913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
7
Relata que além dos itens relacionados acima, a empresa Equipamentos
Rodoviários Rodrigues Ltda arcou com o suporte financeiro através de adiantamentos
pontuais, para que a empresa Galego Implementos para Transportes Ltda EPP viesse
honrar seus compromissos junto aos trabalhadores a ela vinculados inclusive os
decorrentes dos encargos sociais e demais custos.
Aponta que a empresa Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda forneceu,
ainda, as máquinas e equipamentos pertencentes ao seu Ativo Permanente indispensáveis
na execução dos serviços e no desenvolvimento da atividade econômica. As empresas
utilizavam inclusive a mesma caixa postal no 105, conforme consta no cabeçalho das notas
fiscais da empresa Galego Implementos para Transportes (documentos de fls. 2457 a
2459) e no rodapé dos documentos de fls. 2463 e 2465, que correspondem à empresa
Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda.
Aduz a Auditoria que os serviços executados pela empresa Galego Implementos
foram realizados de forma exclusiva para atender aos interesses da empresa
Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda.
Assim, entende que a pessoa jurídica Galego Implementos para Transportes Ltda
EPP foi constituída de forma a disfarçar a existência de sua verdadeira atividade, isto
porque os documentos juntados no processo no 16004.720053/2012-92 apontam que a
empresa Galego Implementos para o Transporte Ltda EPP, optante pelo Simples Nacional,
não assumiu o risco de sua atividade econômica, sendo, portanto, subordinada a empresa
Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda tanto em sua administração quanto em seu
custeio, não estando assim em consonância com o artigo 15 da Lei no 8.212 de
24/07/1991.
Destaca que as provas colacionadas ao processo demonstram que, em vez da
empresa Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda incluir em sua própria folha de
pagamento todos os funcionários que trabalham para ela, decidiu financiar/custear outra
pessoa jurídica sob o regime tributário do Simples Nacional para prestar os mesmos
serviços subordinados a ela.
Por fim, conclui a Auditoria Fiscal que o conjunto de elementos e documentos
juntados ao presente processo constituem provas irrefutáveis quanto aos atos praticados
para dissimular a ocorrência do fato gerador de contribuições previdenciárias patronais e
que a empresa GALEGO IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA EPP foi constituída por
interposta pessoa, tendo como sócia de fato a empresa Equipamentos Rodoviários
Rodrigues Ltda com o objetivo de usufruir do beneficio tributário pelo não pagamento de
contribuições previdenciárias a cargo da empresa, incidentes sobre remunerações pagas
ou creditadas a segurados empregados.
Em aditamento à Representação Fiscal (fls. 3.414/3.419) a Fiscalização acrescenta
que a documentação juntada aos autos (procurações e alterações contratuais)
demonstram que os sócios da empresa Galego Implementos para Transportes Ltda são
administradores da empresa Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda, cuja receita bruta
global é superior ao previsto no inciso II do caput do artigo 3o da Lei complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006.
Haja vista mais uma hipótese de exclusão em que se enquadra a empresa, propôs
a fiscalização a reforma do ato Declaratório Original.
Às fls. 3.420/3.423, a autoridade administrativa competente optou por retificar o
Despacho Decisório anterior atribuindo-lhe a mesma numeração e acrescentando-lhe a
fundamentação legal decorrente do citado aditamento.
Cientificado em 10/12/2012 (fls. 3.340) do Ato Declaratório Executivo ADE
DRF/SJR/SAORT no 095 e do Despacho Decisório DRF/SJR/SAORT no 136/2012, o
contribuinte apresentou em 08/01/2013 (fls. 3.354/3.3690), Manifestação de
Inconformidade da Exclusão do SIMPLES NACIONAL, onde contesta a exclusão do Simples
Nacional pelo motivo mencionado pela fiscalização de que a empresa, optante pelo
Fl. 3914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
8
Simples Nacional, teria sido constituída por interposta pessoa, com enquadramento
previsto no inciso IV do artigo 29 da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006.
Em síntese, argumenta o que segue:
(i) O ato de exclusão é nulo por falta de motivação, pois os argumentos dispostos
no Despacho Decisório não têm relação com a realidade dos fatos;
(ii) Que houve equívoco da fiscalização que apesar do tempo e da farta
documentação apresentada não conseguiu entender que GALEGO IMPLEMENTOS e
EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS RODRIGUES LTDA são empresas distintas e administradas
por pessoas diferentes;
(iii) Alega que a afirmação pela fiscalização de que o Sr. Florindo Rodrigues e o Sr.
José Antonio C. Rodrigues na época da formação da empresa Galego Implementos são as
pessoas que administravam a empresa Equipamentos Rodoviários Rodrigues é uma
inverdade. São irmãos que apenas assinavam pela empresa Equipamentos Rodoviários
Rodrigues Ltda em virtude do seu pai, verdadeiro administrador da empresa, ter sido
acometido de Doença de Parkinson e assim estar impedido de assinar (“somente assinar”)
documentos;
(iv) Sustenta que o Sr. Florindo somente passou a ser sócio da empresa
Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda, compulsoriamente, por herança, após o
falecimento de seu pai em 2011. Nesse momento, conforme prevê a legislação, a Galego
Implementos deixou o sistema do Simples e passou a apurar o lucro tributável pelo regime
de Lucro Presumido (cópia do recibo da DIPJ anexo doc. n° 3);
(v) Admite que o imóvel situado na Avenida Emilio Arroyo Hernandes n° 2373
descrito no Despacho Decisório SAORT n° 136/2012, é de propriedade das três pessoas
citadas, sócios da empresa Galego Implementos e que não foi ainda transferido para a
pessoa jurídica por questões burocráticas, haja vista que o imóvel ainda não está
regularizado junto à Prefeitura Municipal local e que sua aquisição adveio de arrematação
em leilão de uma massa falida. Assim entende que pelo imóvel pertencer aos três sócios
não haveria necessidade de cobrar aluguel.
(vi) Considera normal os suportes financeiros prestados pela Equipamentos
Rodrigues para a Galego Implementos e reputa inadequada a abordagem sobre o assunto
contida no já citado despacho decisório.
(vii) Em relação às informações fiscais de que a Equipamentos Rodrigues cedeu
para a Galego suas máquinas e equipamentos para a consecução do seu objetivo e que
custeou as despesas e os custos, inclusive detendo o controle da folha de pagamento dos
seus trabalhadores; e mais, que a empresa Galego presta serviços de forma exclusiva para
atender os interesses da empresa Equipamentos Rodrigues, admite que de fato, o cliente
"Equipamentos Rodrigues" adiantou numerário para a empresa Galego Implementos,
fornecedora de serviços e cedeu em comodato algumas máquinas e equipamentos para
que essa atingisse seus objetivos sociais. Considera isso normal e de ocorrência frequente
nos mais variados ramos sendo uma relação que não pode ser ignorada. O cliente fornece
condições para obter com rapidez e precisão o produto ou serviço encomendado.
(viii) Afirma que a empresa Galego Implementos quita sua folha de pagamento
através de depósito no Bradesco, diretamente na conta dos seus empregados (exemplo
cópia em anexo doc. n° 4) e seus custos e despesas (incluindo a folha de pagamento) são
suportados pela receita auferida e declarada, conforme pode ser observado nos Balanços
Patrimoniais elaborados pela Dafon Assessoria Contábil (doc. n° 5).
(ix) 2.7. Afirma também não ser verdade que sua prestação de serviço é feita
exclusivamente para a "Equipamentos Rodrigues". Destaca que o Auditor não se deu ao
trabalho de apurar os fatos de maneira clara e precisa. O exame da vasta documentação
colocada à sua disposição foi superficial e tendencioso, ficando muito mais fácil afirmar o
que lhe convém, ainda que sem prova, do que aprofundar as investigações que retratam a
verdade. Basta então, agora, verificar a planilha com a relação dos clientes nos anos 2008
Fl. 3915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
9
a 2010 e cópia de algumas notas fiscais emitidas pela manifestante para comprovar o que
aqui é afirmado,(doc. 6).
(x) Cita jurisprudências para corroborar a sua tese.
Cientificado por via postal em 07/03/2013 do Ato Declaratório Executivo ADE
DRF/SJR/SAORT no 095 retificado e do Despacho Decisório DRF/SJR/SAORT no 136/2012
retificado, conforme AR à fl. 3.425, o contribuinte apresentou em 08/04/2013, aditamento
a Manifestação de Inconformidade da Exclusão do Simples Nacional, fls. 3.431/3.453,
onde contesta a exclusão do Simples Nacional pelos motivos mencionados pela
fiscalização, praticamente repetindo as alegações anteriormente apresentadas.
Observa que diferentemente da primeira representação fiscal que fundamentava
a exclusão do Simples na suposta constituição da empresa por interpostas pessoas, esta
segunda representação fiscal (aditada) tem como fundamento a suposição de que os
sócios de outra empresa (Equipamentos Rodrigues) são os administradores da empresa
excluída (Galego).
Considera assim que houve vício material no ato administrativo retificado e não
vício formal como quer fazer acreditar a autoridade fiscal, devendo ser declarada nula de
início a exclusão da contribuinte do Simples.
Estranha o fato da manifestação de inconformidade oferecida contra o primeiro
ato declaratório de exclusão, não ter sido apreciada, como também não foram analisados
os argumentos e provas apresentados com o objetivo de esclarecer os fatos como
realmente ocorreram e impedir a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Supõe que os argumentos apresentados em sua inconformidade foram utilizados
pela fiscalização para retificar o ato administrativo.
Ao final, requer o acolhimento da Manifestação de Inconformidade e o
cancelamento por consequência do Ato Declaratório Executivo SAORT/DRF/SRJ n° 095
retificado, afastando todos os seus efeitos e que seja determinado o arquivamento do
presente processo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) lavrou
Decisão Administrativa contextualizada no Acórdão no 08-29.406 da 6a Turma da
DRJ/FOR, às fls. 3.737/3.745, julgando improcedente a Manifestação de Inconformidade
que manteve a exclusão da empresa do Sistema Simples Nacional, em conformidade com
o Ato Declaratório Executivo SAORT/DRF/STR no 095 retificado de 26/02/2013.
Ato contínuo, a mesma Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza (CE) lavrou o Acórdão de Impugnação no 08-29.406 (mesma numeração do
Acórdão de Manifestação) da 6a Turma da DRJ/FOR, às fls. 3.746/3.768, que julgou:
a) Por unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação e
manter a sujeição passiva solidária;
b) Por maioria de votos, manter integralmente o crédito tributário.
Vencido o julgador Daniel Sobral de Almeida Braga, que votou pela
exclusão de ofício da qualificação da multa, visto que a auditoria não
teria se dado ao trabalho de enquadrar juridicamente a conduta
descrita, imputando genericamente a ocorrência ou de sonegação ou
de fraude ou de conluio, o que ofenderia o amplo direito de defesa da
contribuinte.
Note-se que referido Acórdão surge em razão do fato de que, após o
cancelamento do Ato Declaratório Executivo SAORT/DRF/SRJ n° 095 retificado, como
consequência foi lavrado Auto de Infração cujo lançamento refere-se à contribuições
previdenciárias da parte patronal e multas, tendo como base de cálculo os valores
declarados em GFIP, cujas contribuições estão fundamentadas no Relatório Fiscal e no
Relatório de Fundamentação Legal – FLD anexos ao citado Auto de Infração, envolvendo
competências de 01/2009 a 12/2010, inclusive 13o salário, consolidado em 10/04/2013.
Fl. 3916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
10
Tal lançamento resultou, segundo o relatório fiscal da exclusão do Simples
Nacional da empresa em epígrafe, conforme ADE/SAORT/DRF/SRJ 095/2012 e
ADE/SAORT/DRF/SRJ 095/2013 – retificado.
A Fiscalização esclareceu que para apuração do crédito tributário tomou como
base os valores de remunerações declaradas pelo contribuinte constantes nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social GFIP, as quais foram extraídas do banco de dados da Secretaria da Receita Federal
do Brasil– RFB e encontram-se anexas ao presente processo.
Considerou ainda como fatos geradores das contribuições lançadas
remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais
discriminadas e declaradas na GFIP, em consonância com o artigo 28 da Lei n.8212/91,
cujos valores encontram-se relacionados no Relatório Fiscal, fl.3.548 e no Relatório de
Lançamentos, fls.3.542/3.545. Para o cálculo das contribuições devidas informa que
aplicou as alíquotas previstas no Art. 22 da Lei 8.212/91.
Relata ainda a Auditoria que os sujeitos passivos solidários foram informados
quanto aos fatos que ensejaram a imputação da responsabilidade solidária e intimados a
se manifestar quanto a apresentação de documentação hábil e idônea que ilidisse a
responsabilidade solidária, conforme Termo de Constatação e Intimação Fiscal datado de
27/12/2012.
Informa que na resposta protocolada em 22/01/2013, os responsáveis solidários
não apresentaram documento, alegando apenas não existir responsabilidade solidária.
Diante do exposto a Auditoria lavrou Termo de Sujeição Passiva Solidária em
nome da pessoa Jurídica Equipamentos Rodrigues Ltda, bem como Termos de Sujeição
Passiva Solidária na pessoa dos sócios Florindo Miguel Cajuela Rodrigues e José Antonio
Cajuela Rodrigues
Da análise do quadro societário das empresas listadas a Auditoria reconheceu a
solidariedade entre as empresas integrantes de um mesmo grupo econômico, para fins de
recolhimento de contribuições previdenciárias, consoante os dispositivos legais a seguir
relacionados: artigo 2.° da CLT; inciso IX do artigo 30 da Lei do Custeio da Previdência
Social n.° 8.212, de 24 de julho de 1.991, com redação alterada pela Lei n.8.620/93; artigo
121, incisos I e II; artigo 124; artigo 128 e inciso III do artigo 135, do Código Tributário
Nacional; artigo 265, parágrafo primeiro e segundo e artigo 267da Lei n. 6.404, de
15/12/1976, artigo 17 da Lei no 8.884, de 11 de junho de 1994, Revogada pela lei
n.12.529, de 30 de novembro de 2011, artigo 33 da Lei no 12.529/2011 e artigo 222 do
Regulamento aprovado pelo Decreto n.3.048/1999.
Informou ainda a fiscalização que o presente crédito tributário foi lançado em
nome de Galego Implementos para Transportes Ltda EPP "E OUTROS", tendo em vista que
a documentação apreendida no estabelecimento da empresa Equipamentos Rodoviários
Rodrigues Ltda e os documentos apresentados na ação fiscal demonstram que a empresa
Galego Implementos para Transportes Ltda EPP, juntamente com outras pessoas jurídicas
formam um grupo econômico de fato.
Aduziu que todos os fatos e documentos que caracterizam o grupo estão
relatados na Representação Fiscal e juntados ao presente processo administrativo (no
16004.720053/201292).
Assim, com fulcro nos artigos 124, inciso I, e 135 do CTN a Auditoria Fiscal lavrou
Termo de Sujeição Passiva Solidária, fls 3.562/3.613, onde fundamenta a responsabilidade
solidária dos sócios pela identificação do interesse comum no fato gerador com base nos
documentos e constatações evidenciadas durante a ação fiscal que fazem parte do
presente processo e que demonstram claramente, a administração comum, confusão
patrimonial, socorros financeiros, ausência de contrato de comodato para uso de
máquinas e equipamentos, conduta que traduz a simulação da contratação de
empregados pela Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda. posto que custeou a
atividade da empresa Galego Implementos para Transportes Ltda, constituída por
Fl. 3917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
11
interpostas pessoas (procuradores da Equipamentos Rodoviários Rodrigues) como
optante do SIMPLES e com o objetivo de afastar as contribuições patronais destinadas à
seguridade social.
Por fim, informa a fiscalização que em decorrência da conduta infracionária
descrita acima conforme previsto nos artigos 71,72 e 73 da Lei 4.502/64, aplicou a multa
de ofício em dobro no percentual de 150% (75% x 2) a partir da competência 01/2009 com
fundamento no Art. 44, inciso I e § 1o da Lei 9.430/96, e considerou ser irrelevante
distinguir se tal conduta se configurou em sonegação, fraude ou conluio já que demonstra
infração a tipos definidos na citada Lei.
(...)
Resolução no 2401- 000.697:
Inconformada com a decisão exarada pelo órgão julgador a quo, a Recorrente
interpôs Recurso Voluntário às fls. 3.784/3.806, resumidamente nos seguintes termos:
(i) Cerceamento de Defesa – Sustenta que a Constituição Federal de 1988 e a Lei
no 9.784/99 garantem além da obrigatoriedade de observância de um procedimento
administrativo regular, garantem, igualmente, que durante o procedimento seja conferido
aos administrados o contraditório e a ampla defesa, o que não teria sido observado na
espécie, uma vez que, antes mesmo de decisão definitiva quanto ao ADE 095/2012
(original) e ADE 095 retificado de 26/02/2013, já foram lavrados autos de infrações em
desfavor da recorrente, pelo qual se exigem contribuição previdenciária.
Todavia, entende que a efetividade da exclusão do SIMPLES somente ocorre
quando o contribuinte perde qualquer dos requisitos estabelecidos na Lei Complementar
123/2006, o que não ocorre no caso presente, pelo fato de que não se tem julgamento em
definitivo do ADE retificado.
Dessa forma entende que o presente lançamento se encontra-se maculado de
vício insanável, porquanto a premissa a que se vale não encontra-se devidamente e
legalmente constituída, uma vez que o ADE não definitivamente julgado.
(ii) Inexistência de motivo a justificar a exclusão da recorrente. Alega que a
Fiscalização deturpou a real situação fática da Recorrente, buscando maliciosamente unir
duas empresas distintas, administradas por pessoas diferentes, com quadro de
funcionários próprios. Argumenta que em nenhum momento os irmãos Florindo
Rodrigues e José Antonio Rodrigues, sócios da Recorrente, participaram e/ou
administraram a empresa Equipamentos Rodrigues.
Defende que conforme asseverado em aditamento à Manifestação de
Inconformidade, o verdadeiro sócio da Equipamentos Rodrigues, Sr. José Rodrigues
Martinez outorgou procuração pela qual simplesmente assinavam em nome de seu
genitor pelo fato de que este se encontra acometido de doença de Parkinson, o que
impossibilita o mesmo de proceder às assinaturas. Além disso, destaca que o Sr. Florindo
somente passou a ser sócio da empresa Equipamento Rodrigues em 2011, após o
falecimento do seu genitor, ocasião em que a Recorrente deixou de integrar o Simples
Nacional e passou a apurar lucro tributável através do Lucro Presumido.
Finaliza argumentando que não incorreu em prática que justifique a atitude de
sua exclusão do Simples Nacional.
(iii) Da impossibilidade de efeitos retroativos ao Ato Declaratório Executivoo
095/2012. Sustenta que o lançamento não merece prosperar, uma vez que os efeitos do
ADE não podem retroagir a situações anteriores. Nesse passo, defende que o
entendimento adotado pela DRJ de origem vai na contramão do quanto dispõe o artigo
22, § 5o da Instrução Normativa SRF no 355, de 2003. Colaciona jurisprudência do STJ para
corroborar a sua tese.
(iv) Da compensação entre os valores objeto do lançamento de ofício e os valores
recolhidos pela Recorrente no SIMPLES. Caso mantido os valores do lançamento de ofício,
estes devem ser compensados com os valores recolhidos pela Recorrente quando do
Fl. 3918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
12
sistema do Simples Nacional, sob pena de cobrança de valores além dos supostamente
devidos.
(v) Da inaplicabilidade da multa qualificada de 150%. Defende que jamais se
utilizou de conduta maliciosa de modo a ludibriar o Fisco, e que não há nos autos
elementos que justifiquem a aplicação da multa de 150%. Assim, requer seja determinada
a exclusão da multa qualificada imposta, ou, caso não seja o entendimento, a sua redução
ao patamar de 75%.
(vi) Do descabimento da Taxa Selic. Sustenta a ilegalidade e inconstitucionalidade
da aplicação da Taxa Selic, em razão da sua natureza remuneratória.
(vii) Da ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa.
3.Registre-se que a Resolução no 2401-000.697, de 12.09.2018, houve por bem
converter o julgamento em diligência, com retorno dos autos à origem para determinar a
intimação/ciência dos demais interessados (sujeitos passivos), para, querendo, se manifestassem,
no prazo legal, sobre o teor do Acórdão no 08-29.406. Com o atendimento da medida proposta, os
responsabilizados EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS RODRIGUES LTDA., FLORINDO MIGUEL CAJUELA
RODRIGUES e JOSÉ ANTONIO CAJUELA RODRIGUES interpuseram os Recursos Voluntários de fls.
3864/3872, 3873/3882 e 3883/3892, respectivamente, com base nos seguintes tópicos:
Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda:
 Inexistência de responsabilidade solidária por ausência de interesse comum
(art. 124, I do CTN).
 Inaplicabilidade da solidariedade fundada em indícios.
 Não configuração das hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN.
 Ausência de indicação de ato concreto que justifique a responsabilização.
 Exigência de prova de dolo ou culpa (Lei no 8.620, de 1993, art. 13, parágrafo
único).
 Inconstitucionalidade da responsabilização automática de sócios (RE
562.276/STF)
Florindo Miguel Cajuela Rodrigues e José Antonio Cajuela Rodrigues:
 Falta de responsabilidade pessoal como sujeito passivo solidário.
 Ausência de prova de conduta dolosa específica.
 Inaplicabilidade dos arts. 134 e 135 do CTN ao caso concreto.
 Responsabilidade pessoal exige ato doloso qualificado (art. 135 do CTN).
 Exigência de prova de dolo ou culpa (Lei no 8.620, de 1993).
 Precedente vinculante do STF (RE 562.276 - Repercussão Geral).
 Ausência de lançamento tributário e de fatos geradores específicos.
Fl. 3919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
13
4.Submetido o feito a julgamento em sessão de 05.06.2019, a Resolução no 2401-
000.735 determinou nova diligência, “com o objetivo de encaminhar os presentes autos para a 1a
Seção para que efetue o julgamento do Recurso Voluntário apresentado em face do Acórdão de
Manifestação no 0829.406 – proferido pela 6a Turma da DRJ/FOR – fls. 3.737/3.745, que manteve
a exclusão da empresa recorrente – GALEGO IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES – do Sistema
Simples Nacional, em conformidade com o Ato Declaratório Executivo SAORT/DRF/STR no 095
retificado, de 26/02/2013, tendo em vista o Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscal,
Portaria no 343/2015, que determina a competência da Primeira Seção de Julgamento para
apreciação de recursos contra exclusão do Simples Nacional”; bem como para “restituir os autos
para este Colegiado, para que também em face da competência regimental, possa realizar o
julgamento do Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão de Impugnação às – Fls.
3.746/3.768”.
5.Em cumprimento ao quanto determinado, foram os autos distribuídos para
julgamento perante a 1a Seção do CARF.
6.É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.Os pressupostos de admissibilidade do Recurso Voluntário interposto por GALEGO
IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA. EPP já foram atestados pela Resolução no 2401-
000.735 e os Recursos Voluntários interpostos por EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS RODRIGUES
LTDA., FLORINDO MIGUEL CAJUELA RODRIGUES e JOSÉ ANTONIO CAJUELA RODRIGUES são
tempestivos e atendem aos requisitos legais, razão pela qual deles conheço.
8.Esclareça-se, com respeito à Resolução no 2401-000.735, de 05.06.2019, que
houve a publicação da Portaria CARF ME n° 1.339, de 2001, atualmente incorporada ao art. 43,
inciso IV do atual RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 2023, que atribui à 1a Seção de
Julgamento competência para julgar exigências de créditos tributários decorrentes de exclusão do
SIMPLES "independentemente da natureza do tributo exigido". Assim, os recursos voluntários
serão integralmente apreciados nesta 1a Seção de Julgamento.
RECURSO DE GALEGO IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA. EPP
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
9.A Recorrente alega que a lavratura do auto de infração constituiu cerceamento de
defesa e vício insanável, uma vez que a exigência das contribuições previdenciárias se deu antes
do julgamento final da Manifestação de Inconformidade interposta contra o Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples Nacional.
Fl. 3920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
14
10.Tal alegação, contudo, não pode prosperar.
11.Em primeiro lugar, a própria instância a quo consignou que a Manifestação de
Inconformidade da Recorrente contra o ADE já foi analisada e julgada improcedente por meio de
acórdão proferido na mesma sessão de julgamento. Portanto, no momento da apreciação
recursal, a exclusão do Simples já foi mantida em primeira instância administrativa.
12.Em segundo lugar, a fiscalização, ao efetuar o lançamento, agiu em estrita
obediência ao dever legal de constituir o crédito tributário, sob pena de decadência. O lançamento
de ofício, previsto no art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), é atividade vinculada e
obrigatória para a autoridade fiscal. O auto de infração cumpriu os requisitos legais de clareza,
precisão e motivação jurídica, permitindo a ampla defesa e o contraditório à Recorrente, que
exerceu seu direito por meio de impugnação.
13.A Recorrente menciona na peça recursal o parágrafo único do art. 23 da Lei
Complementar no 123, de 2006, que supostamente ostentaria a seguinte redação:

14.Entretanto, referido dispositivo se encontra assim redigido:
Art. 23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
§ 1o As pessoas jurídicas e aquelas a elas equiparadas pela legislação tributária não
optantes pelo Simples Nacional terão direito a crédito correspondente ao ICMS incidente
sobre as suas aquisições de mercadorias de microempresa ou empresa de pequeno porte
optante pelo Simples Nacional, desde que destinadas à comercialização ou
industrialização e observado, como limite, o ICMS efetivamente devido pelas optantes
pelo Simples Nacional em relação a essas aquisições.
§ 2o A alíquota aplicável ao cálculo do crédito de que trata o § 1o deste artigo deverá ser
informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual de ICMS previsto nos
Anexos I ou II desta Lei Complementar para a faixa de receita bruta a que a microempresa
ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita no mês anterior ao da operação.
§ 3o Na hipótese de a operação ocorrer no mês de início de atividades da microempresa
ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, a alíquota aplicável ao
cálculo do crédito de que trata o § 1o deste artigo corresponderá ao percentual de ICMS
referente à menor alíquota prevista nos Anexos I ou II desta Lei Complementar.
§ 4o Não se aplica o disposto nos §§ 1o a 3o deste artigo quando:
I - a microempresa ou empresa de pequeno porte estiver sujeita à tributação do ICMS no
Simples Nacional por valores fixos mensais;
Fl. 3921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
15
II - a microempresa ou a empresa de pequeno porte não informar a alíquota de que trata
o § 2o deste artigo no documento fiscal;
III - houver isenção estabelecida pelo Estado ou Distrito Federal que abranja a faixa de
receita bruta a que a microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita no
mês da operação.
IV - o remetente da operação ou prestação considerar, por opção, que a alíquota
determinada na forma do caput e dos §§ 1o e 2o do art. 18 desta Lei Complementar
deverá incidir sobre a receita recebida no mês. (Vide Lei Complementar no 214, de 2025)
Produção de efeitos
§ 5o Mediante deliberação exclusiva e unilateral dos Estados e do Distrito Federal, poderá
ser concedido às pessoas jurídicas e àquelas a elas equiparadas pela legislação tributária
não optantes pelo Simples Nacional crédito correspondente ao ICMS incidente sobre os
insumos utilizados nas mercadorias adquiridas de indústria optante pelo Simples Nacional,
sendo vedado o estabelecimento de diferenciação no valor do crédito em razão da
procedência dessas mercadorias. (Vide Lei Complementar no 214, de 2025) Produção de
efeitos
§ 6o O Comitê Gestor do Simples Nacional disciplinará o disposto neste artigo.
§ 7o Para os exercícios de 2025 e 2026, o disposto no caput deste artigo não se aplicará à
hipótese de apuração de crédito realizada a título de devolução total ou parcial de resíduo
tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados, na forma prevista
nos arts. 21 a 29 da Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014. (Incluído pela Lei
Complementar no 216, de 2025)
15.Redação similar à indicada pela Recorrente, em verdade, era encontrada no § 3o
do art. 15 da Lei no 9.317, de 1996, revogada pela indigitada Lei Complementar no 123, de 2006,
litteris:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá efeito:
(...)
§ 3o. A exclusão de ofício dar-se-á mediante ato declaratório da autoridade fiscal da
Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o contribuinte, assegurado o contraditório e
a ampla defesa, observada a legislação relativa ao processo tributário administrativo.
(Incluído pela Lei no 9.732, de 1998)
16.De todo modo, não há previsão legal determinando a suspensão do prazo para
constituição do crédito referente aos tributos devidos no regime normal, uma vez constatada a
situação excludente que gera a retroatividade legal. A simples interposição de defesa no processo
de exclusão não impede a fiscalização de promover o lançamento subsequente, contanto que se
assegure a ampla defesa contra este, o que efetivamente ocorreu in casu.
17.A matéria, aliás, não comporta discussão desde a edição da Súmula CARF no 77,
assim enunciada:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
18.Portanto, não havendo preterição do direito de defesa ou vício insanável no
procedimento fiscal, a preliminar deve ser rejeitada.
Fl. 3922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
16
DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
19.A Recorrente insiste que a exclusão do Simples Nacional carece de base fática,
negando a constituição por interpostas pessoas ou a equivalência de seus sócios à administração
da empresa Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda.
20.A exclusão se fundamentou em duas hipóteses claramente configuradas,
previstas na LC 123/06: (i) constituição por interpostas pessoas (art. 29, IV) e (ii) participação de
sócio administrador ou equiparado em outra pessoa jurídica com receita bruta global superior ao
limite legal (art. 3o, § 4o, V).
21.O conjunto probatório coligido aos autos desconstitui a alegada independência e
demonstra robustamente a existência de um grupo econômico de fato criado com o objetivo de
usufruir indevidamente do benefício tributário. As constatações demonstram que a Recorrente
estava subordinada à EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS RODRIGUES LTDA, em uma relação de
simulação:
 Administração comum e interposição de pessoas: A alegação de que os
sócios da Recorrente (irmãos Florindo e José Antônio) apenas "assinavam"
pela Equipamentos Rodrigues por procuração devido à doença do pai é
contrariada pela conclusão de que a outorga lhes conferia poderes para
gerir e administrar. As notas de reuniões apreendidas indicam que os sócios
controlavam de fato o grupo, inclusive orquestrando o registro de
funcionários entre as empresas coligadas para redução de custos (artifício
de geração de receita/custeio de despesas).
 Confusão patrimonial e custeio: A Equipamentos Rodrigues custeou a
atividade da Recorrente de forma abrangente, arcando com despesas como
assistência médica, uniformes, materiais intermediários e honorários
médicos para os trabalhadores da Recorrente. Houve, ainda, a admissão de
ocupação de imóvel de propriedade dos sócios pessoas físicas da Recorrente
sem cobrança de aluguel, caracterizando a confusão patrimonial.
 Subordinação econômica: A Recorrente recebeu suporte financeiro por meio
de adiantamentos e utilizava máquinas e equipamentos pertencentes ao
ativo permanente da Equipamentos Rodrigues sem contrato formal de
comodato, além de prestar quase a totalidade de seus serviços para a
coligada.
22.A formação de um grupo econômico de fato, com o uso da Recorrente (optante
pelo Simples) para encobrir a folha de pagamento e custos de uma empresa de maior porte
(Equipamentos Rodrigues), caracteriza a infração prevista no art. 29, IV, da LC 123/06. A atuação
dos sócios, que tinham poderes de gestão na Equipamentos Rodrigues, também atrai o óbice da
receita bruta global (art. 3o, § 4o, V, LC 123/06).
Fl. 3923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
17
23.Por conseguinte, os fundamentos de fato e de direito apresentados pela
fiscalização e confirmados pela DRJ são suficientes para sustentar a manutenção da exclusão e a
validade do lançamento subsequente.
DOS EFEITOS RETROATIVOS DA EXCLUSÃO
24.A Recorrente pleiteia que, caso mantida a exclusão, seus efeitos sejam limitados
ao mês subsequente ao da ciência do ADE, com base em jurisprudência e na Instrução Normativa
SRF n° 355, de 2003.
25.Contudo, esta linha argumentativa desconsidera a especificidade legal da
infração cometida. O art. 29, § 1o, da LC 123/06, é taxativo ao determinar que nas hipóteses de
exclusão por ofício, como a constituição por interpostas pessoas (inciso IV), a exclusão produzirá
efeitos a partir do próprio mês em que incorridas.
26.O art. 144 do CTN estabelece que o lançamento se reporta à data da ocorrência
do fato gerador. No presente caso, os fatos geradores tributários ocorreram sob a égide da regra
geral, uma vez que a Recorrente nunca preencheu os requisitos de permanência no regime
simplificado, sendo o ADE apenas o ato administrativo declaratório dessa situação preexistente.
Os fatos geradores (pagamento de remunerações e salários) ocorreram durante 2009 e 2010, mas
a tributação sob o Simples Nacional (regime favorecido) só era válida se a empresa cumprisse
permanentemente os requisitos legais. Isso porque constatou-se que a empresa nunca preencheu
os requisitos de permanência devido à constituição por interpostas pessoas.
27.A alegação de aplicação da Instrução Normativa SRF n° 355/2003 e de
precedentes judiciais fundados na legislação anterior (Lei no 9.317, de 1996), citados no recurso,
não se sobrepõe ao disposto de forma clara pela Lei Complementar no 123, de 2006, que rege o
Simples Nacional. Ademais, tratando-se de infração que implica simulação ou fraude (interposição
de pessoas para gozo indevido de regime favorecido), a retroatividade é a regra imposta pelo
legislador para restabelecer a tributação correta desde o início da irregularidade. A manutenção
dos efeitos retroativos é plenamente legítima e está em consonância com o ordenamento jurídico.
DA COMPENSAÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS NO SIMPLES
28.A Recorrente requer, sucessivamente, a compensação dos valores recolhidos via
Simples Nacional (DAS) com o débito de Contribuições Previdenciárias Patronais ora exigido.
Defende que o Simples é um sistema de recolhimento, e não um novo tributo, o que permitiria o
encontro de contas.
29.Com razão a Recorrente. De fato, o inciso VI do artigo 13 da Lei Complementar
no 123, de 2006, é de meridiana clareza ao estatuir que o regime do Simples Nacional implica no
recolhimento mensal da “Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a
cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991”.
Fl. 3924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
18
30.Conseguintemente, as parcelas recolhidas na sistemática do SIMPLES NACIONAL,
correspondentes à contribuição previdenciária patronal devem ser deduzidas do valor do débito
lançado nos presentes autos, nos termos da Súmula CARF no 76, que, embora tenha sido
concebida à luz de precedentes que apreciaram a adesão ao regime do Simples estabelecido pela
Lei no 9.317, de 1996 (Simples Federal), tem seu racional plenamente aplicável ao caso dos autos:
Súmula CARF no 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
DA MULTA QUALIFICADA
31.A Recorrente defende a redução da multa para 75%, argumentando que a
qualificação a 150% se baseou em presunção e em imputação genérica, sem prova cabal de fraude
ou dolo, citando a divergência do julgador vencido na DRJ.
32.O Termo de Constatação Fiscal de fls. 3546/3561 aponta as seguintes razões que
conduziram à qualificação da penalidade:
9 - DA APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Conforme demonstrado na Representação Fiscal de fls.3280 à 3333, processo
administrativo n.16004.720053/2012-92, ficou evidente que os administradores
intencionalmente permitiram e agiram ao longo dos anos de forma a disfarçar a existência
de uma verdadeira atividade da empresa Galego Implementos para Transportes Ltda EPP.
Com tal conduta, ficou caracterizado a simulação, que tais atos foram praticados com
infração de lei.
Os documentos juntados ao processo n.16.004.720053/2012-92 demonstram que
a empresa Galego Implementos para Transportes Ltda EPP, optante pelo Simples
Nacional, não assumiu o risco de sua atividade econômica, sendo ela, subordinada à
empresa Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda tanto em sua administração quanto
em seu custeio, visando, portanto, fraudar a Administração Tributária simulando
aparência de existência de uma verdadeira atividade, de empresa independente que atua
livremente no mercado. Ou seja, a empresa Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda se
utiliza da empresa Galego Implementos para Transportes Ltda EPP, como forma de
encobrir fatos geradores por ela realizados, para impedir ou dificultar que a Fazenda
Pública lhe exija a obrigação tributária.
Em decorrência dos fatos constatados, elevamos a multa de oficio para 150%,
incidente sobre os valores das contribuições devidas, em cumprimento ao que determina
o parágrafo primeiro do artigo 44 da Lei n.9.430, de 1996, por restar configurado que a
empresa fiscalizada agiu com o propósito deliberado de impedir ou retardar o
conhecimento, por parte da Autoridade Fazendária, a ocorrência do fato gerador da
obrigação principal, mediante os atos praticados por seus dirigentes, visando como
resultado o não pagamento de contribuições previdenciárias a cargo da empresa,
destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre remunerações pagas ou creditadas a
segurados empregados.
Transcrevemos abaixo o parágrafo primeiro do artigo 44 da Lei n.9.430, de 1996:
(...)
Fl. 3925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
19
Ressalte-se que qualquer conduta fraudulenta do sujeito passivo, COM vistas a
reduzir ou suprimir tributo, estará sempre enquadrada em uma das hipóteses previstas
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Portanto, é irrelevante distinguir se a conduta fraudulenta se configurou em
sonegação, fraude ou conluio, bastando apenas que se enquadre em qualquer um dos
tipos infracionais definidos na citada lei.
33.Como se vê, a aplicação da multa qualificada não foi meramente presuntiva, mas
sim o resultado das provas robustas que indicaram o evidente intuito de fraude. A simulação de
independência da empresa, com a constituição por interpostas pessoas e o uso da Recorrente
como centro de custo de mão de obra para a Equipamentos Rodrigues, visava diretamente a
impedir ou retardar o conhecimento do Fisco sobre o real fato gerador das contribuições
previdenciárias patronais devidas pela Equipamentos Rodrigues.
34.Esta conduta dolosa se enquadra perfeitamente na definição de fraude, nos
termos do art. 72 da Lei no 4.502, de 1964, que se caracteriza pela ação ou omissão dolosa
tendente a excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador para reduzir o
montante devido. A existência de um planejamento explícito, documentado em notas de reunião
apreendidas, que sugere a transferência de funcionários entre as empresas coligadas para redução
de custos, demonstra a materialidade do dolo e da simulação. A interposição de pessoas e o
controle fático de um grupo econômico, neste contexto, são suficientes para a qualificação da
penalidade.
35.Não obstante, verifica-se que o § 1o do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, foi
alterado pela Lei no 14.689, de 2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-C, passando
o dispositivo a ostentar o seguinte enunciado:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no
prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação
ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas
ações ou omissões. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023) § 1o-B. (VETADO). (Incluído pela
Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 3926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
20
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se
referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela Lei
no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual
decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
36.Desse modo, a penalidade, que antes alcançava 150% em decorrência da dobra
do percentual de 75% prescrito pelo inciso I do artigo 44, foi reduzida para 100%, conforme
estabelecido pelo novel inciso VI.
37.Adicionalmente, a fiscalização não enveredou, por não constituir fator relevante
à época, na perquirição da ocorrência de reincidência da conduta infracional, conforme estatuído
pelo inciso VII e § 1-A.
38.Diante dessas circunstâncias, deve ser reconhecida a redução do percentual da
multa para 100%, por conta da aplicação do princípio da retroatividade benigna de que trata a
letra “c” do inciso II do artigo 106 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
39.A Recorrente contesta a aplicação da Taxa SELIC, alegando sua natureza
remuneratória, ausência de lei específica e inconstitucionalidade.
40.De início, anote-se que, nos termos do artigo 26-A do Decreto no 70.235, de
1972, “No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”, conforme, aliás, disposto na Súmula CARF no 21 e no artigo 98 do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 21.12.20232.
41.O artigo §3o do 61 c/c §3o do artigo 5o da Lei no 9.430, de 1996, é
suficientemente elucidativo ao dispor sobre a aplicação da SELIC. Confira-se:

1 Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
2 RICARF: “Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto”.
Fl. 3927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
21
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
(...)
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento.
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir
de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
42.No mais, a aplicação da taxa SELIC já se encontra pacificada conforme orientação
da Súmula CARF no 4. Confira-se:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
DOS JUROS SOBRE A MULTA
43.Por fim, a Recorrente argumenta que a multa não é tributo (art. 3o do CTN) e
que a legislação não prevê a incidência de juros (SELIC) sobre penalidades pecuniárias, mas apenas
sobre tributos.
44.Entretanto, a liceidade da incidência dos juros sobre a multa de ofício já se
encontra superada com edição da Súmula CARF no108, a saber:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
45.Por via de consequência, nada a prover no ponto combatido.
RECURSO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS RODRIGUES LTDA
46.Inicialmente, refuta-se a alegação da Recorrente que, ao questionar o débito,
insinua a nulidade do lançamento. O crédito tributário em questão é o valor total das
Fl. 3928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
22
Contribuições Previdenciárias Patronais (20% CPP e GIILRAT) devidas pela Galego Implementos
após sua exclusão retroativa do Simples Nacional.
47.O lançamento cumpriu todas as formalidades legais e identificou de forma clara
e precisa os fatos geradores e o período (01/2009 a 13/2010), baseando-se nas remunerações
declaradas pela própria contribuinte em GFIP. Ademais, a exclusão da empresa Galego do Simples
Nacional foi mantida por decisão anterior, confirmando a ocorrência das infrações legais que
autorizam a desconsideração do benefício fiscal e a cobrança da dívida previdenciária.
48.Dessa maneira, o crédito tributário existe e o debate se restringe, unicamente, à
legitimidade da Recorrente em responder solidariamente por ele.
49.A fiscalização apurou, mediante robusta prova material, a constituição de pessoa
jurídica (Galego Implementos para Transportes Ltda. EPP.) por interpostas pessoas e o controle e
custeio total de sua atividade por outra empresa (Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda.),
com o intuito deliberado de dissimular o real fato gerador e usufruir indevidamente do regime
simplificado (SIMPLES Nacional). Tal conduta, que caracteriza simulação e infração à lei, impõe a
exclusão retroativa da empresa do regime.
50.A verificação de administração comum, confusão patrimonial, socorros
financeiros pontuais para honra de compromissos essenciais (incluindo folha de salários) e cessão
gratuita de ativos essenciais para a produção, configura inequivocamente grupo econômico de
fato. Em matéria previdenciária, empresas integrantes de grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelas obrigações, ex vi do disposto no inciso IX do art. 30 da Lei no
8.212, de 1991, in verbis:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
(...)
51.A Recorrente alega que não havia comunhão de interesses ou administração,
enfatizando a separação física (endereços distintos) e societária formal (ingresso posterior a
2011). Tais argumentos não podem prosperar diante da prova material que demonstra a
simulação e o controle de fato exercido pela Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda. sobre a
Galego Implementos para Transportes Ltda. EPP.
52.De acordo com o inciso VII do art. 149 do CTN, o lançamento pode ser efetuado
“quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo,
fraude ou simulação”. A fiscalização demonstrou que as formalidades (endereços e datas
contratuais) foram meramente utilizadas para criar uma aparência de independência. Apesar da
alegação de ingresso tardio em 2011, os Srs. Florindo Miguel Cajuela Rodrigues e José Antonio
Cajuela Rodrigues atuaram, durante todo o período autuado (2009-2010), como procuradores da
Recorrente com amplos poderes para gerir e administrar a empresa, enquanto eram
Fl. 3929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
23
simultaneamente sócios-gerentes da Galego Implementos. Isso demonstra que a direção e o
comando eram unificados em duas figuras centrais, caracterizando a administração comum do
grupo.
53.A prova mais contundente da subordinação reside no fato de que a Galego
Implementos não assumiu o risco de sua atividade econômica. Ela não possuía as máquinas e
equipamentos essenciais (soldas, tornos, empilhadeiras, tratores) para sua atividade. Tais bens
pertenciam à Recorrente (ERR) e eram cedidos mediante mero acordo verbal.
54.Além disso, a Recorrente custeou integralmente despesas vitais da Galego, como
telefone, assistência médica e odontológica, uniformes, EPIs, materiais de higiene e limpeza, e
honorários médicos.
55.A alegação de que a relação era meramente comercial ou que não havia
exclusividade é contrariada pela constatação de que a Galego Implementos prestava serviços
“quase que exclusivamente” (92,49% em 2009) para a Recorrente, agindo como um “setor interno
de mão de obra” da Recorrente.
56.A Recorrente alega a ausência de prova de fraude ou dolo. Contudo, a prova
documental apreendida, inclusive em Mandado de Busca e Apreensão, demonstra a intenção
deliberada de fraude. Foram encontrados documentos internos (convocações para reunião) que
sugeriam “Reduzir o número de funcionários registrados na Carrocerias e registrá-los em outra
coligada (Ex: Galego Implementos)", evidenciando um planejamento de evasão fiscal que utilizava
as empresas optantes pelo Simples Nacional para "equilibrar a situação" do grupo.
57.A Recorrente detinha o controle total da folha de pagamento dos trabalhadores
vinculados à Galego, inclusive para depósitos de 13o salário. A finalidade de todo o arranjo era
inegavelmente a busca por redução de custos, utilizando o Simples Nacional para que a
Contribuição Previdenciária Patronal fosse substituída por percentual sobre o faturamento, via de
regra, inferior ao cálculo sobre a folha de pagamento.
58.Tais elementos demonstram um ajuste doloso entre as pessoas jurídicas e
físicas, caracterizando simulação e fraude, afastando a tese de simples presunção e configurando a
infração à lei.
59.Já o conceito de interesse comum (art. 124, I, do CTN) abrange as pessoas que
“que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”.
No caso concreto, a Recorrente (ERR) tinha interesse comum e direto na situação que constituiu o
fato gerador (o pagamento de remunerações aos trabalhadores da Galego) porque:
 Benefício direto: O trabalho realizado pelos empregados formalmente
ligados à Galego era revertido exclusivamente para a produção da
Equipamentos Rodrigues.
 Evasão da CPP: A ERR se beneficiava diretamente do regime Simples da
Galego, pois, se os trabalhadores estivessem em sua folha (como deveriam
Fl. 3930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
24
estar, dada a subordinação), a ERR teria de arcar com os 20% de CPP e o
GIILRAT.
 Controle financeiro: A ERR era quem provia o suporte financeiro pontual
para que a Galego honrasse justamente os encargos sociais e salários que
constituíam o fato gerador.
60.Deste modo, a Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda. participou ativamente
do arranjo que tornou possível a ocorrência do fato imponível sem o respectivo recolhimento,
caracterizando a solidariedade também pelo interesse comum.
61.A Recorrente, ao citar o art. 135 do CTN, aduz não ter havido excesso de poderes
ou infração de lei. Entretanto, a responsabilidade da Recorrente, como pessoa jurídica
beneficiada, é primariamente solidária (art. 124, I, CTN e art. 30, IX, Lei no 8.212, de 1991). No que
toca ao interesse comum, necessário ressaltar que a imputação da responsabilidade da
Recorrente se consolida pela conduta de seus administradores, que agiram com infração à lei.
62.O arranjo simulado (criação e custeio da Galego como "empresa satélite" para
burlar o Simples Nacional) configura infração à Lei Complementar no 123, de 2006, e ao princípio
de que a empresa deve assumir os riscos de sua atividade econômica (art. 2o da CLT e art. 15 da
Lei no 8.212, de 1991).
63.Em conclusão, constata-se que a fiscalização demonstrou, de forma detalhada e
robusta, a existência de um ardil orquestrado para desvirtuar a legislação do Simples Nacional e
suprimir o recolhimento das contribuições previdenciárias patronais devidas, utilizando-se da
Recorrente como verdadeira manus longus da Recorrente (Equipamentos Rodoviários Rodrigues
Ltda.).
64.A alegação de que a relação era meramente comercial e que as empresas eram
distintas é contrariada pela farta prova material apurada durante a auditoria fiscal, que evidenciou
a subordinação e a dependência econômica e administrativa da autuada em relação à Recorrente.
65.A prova do grupo econômico de fato reside em elementos concretos:
 Administração comum e interposição de pessoas: A empresa autuada
(Galego) foi constituída por procuradores que eram, de fato,
administradores da Recorrente. Os documentos fiscais e as notas de
reuniões apreendidas revelam o controle total e a administração comum das
operações, inclusive o planejamento para movimentar funcionários entre as
empresas do grupo, como forma de gerenciar o fluxo de caixa e a carga
tributária. A Recorrente detinha inclusive o controle da folha de pagamento
da autuada.
 Custeio e suporte operacional integral: A Recorrente custeou as despesas
essenciais da autuada, absorvendo encargos que deveriam ser próprios da
empresa prestadora de serviços. Isso inclui telefone, assistência médica e
Fl. 3931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
25
odontológica, uniformes, Equipamentos de Proteção Individual (EPI),
materiais de higiene e limpeza, materiais intermediários, e honorários
médicos admissionais/demissionais. Ademais, a Recorrente forneceu
máquinas e equipamentos essenciais do seu Ativo Permanente para a
execução dos serviços, mediante mero acordo verbal e sem contrato de
comodato, indicando a fusão operacional dos recursos.
 Confusão
patrimonial
e
financeira:
Foram
identificados
“socorros
financeiros” e adiantamentos pontuais fornecidos pela Recorrente para que
a autuada pudesse honrar compromissos, incluindo o pagamento de
encargos sociais. Além disso, a autuada utilizava, de forma gratuita, imóvel
pertencente aos seus sócios pessoas físicas, o que revela confusão
patrimonial admitida inclusive pela defesa.
 Exclusividade da prestação de serviços: Os serviços executados pela autuada
foram realizados de forma quase total para atender aos interesses
exclusivos da Recorrente (Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda.),
evidenciando que a Galego Implementos não operava livremente no
mercado. Esporádicos trabalhos realizados para terceiros não tem o condão
de mitigar este elemento probatório.
66.A existência de tais elementos afasta a tese de mera presunção sustentada pela
Recorrente. O arcabouço probatório demonstra, inequivocamente, a constituição fraudulenta do
esquema visando dissimular a ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias
patronais, aproveitando-se indevidamente do regime do Simples Nacional.
67.os termos da legislação previdenciária, as empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza (de fato ou de direito) respondem solidariamente pelas
obrigações decorrentes da Lei no 8.212, de 1991 (art. 30, inciso IX). A solidariedade tributária
também se configura com base no Código Tributário Nacional (CTN):
 Interesse comum (art. 124, I, CTN): O interesse comum não se restringe à
participação no lucro ou ao quadro societário formal, mas sim à participação
na situação que constitui o fato gerador. No caso, a Recorrente possuía
interesse direto e comum em que a autuada mantivesse o status de optante
pelo Simples Nacional, pois era a real beneficiária da mão-de-obra e da
redução do custo previdenciário (20% de CPP e GIILRAT) em sua cadeia
produtiva, garantindo assim sua vantagem econômica e a supressão do
tributo.
 Infração de lei (art. 135, CTN): Mesmo que a Recorrente alegue não ter tido
ingerência formal no período, a fiscalização demonstrou que os
administradores da Recorrente (Florindo e José Antonio) atuaram
diretamente na administração da autuada (Galego). A responsabilidade
Fl. 3932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
26
solidária se estende a quem, de fato, administra a pessoa jurídica, mesmo
que seus poderes não constem expressamente no contrato social. Ao
permitirem que a Galego fosse administrada e custeada pela Recorrente,
visando o benefício tributário ilegal, os administradores praticaram atos com
infração de lei. A responsabilidade da Recorrente, como pessoa jurídica
beneficiada, é suportada pelos dispositivos citados (art. 124, I, CTN e art. 30,
IX, Lei no 8.212, de 1991), enquanto a dos administradores se fundamenta
no art. 135, III do CTN.
68.Portanto, a alegação de que os sócios da Recorrente só ingressaram
formalmente após o período fiscalizado (em fevereiro de 2011) não elide a responsabilidade, pois
a fiscalização demonstrou que a administração era exercida em comum e a subordinação fática
existiam durante todo o período autuado (01/2009 a 13/2010), mediante atuação como
procuradores e agentes de fato.
69.Dessarte, a responsabilidade atribuída à Recorrente deve ser prestigiada.
RECURSOS DE FLORINDO RODRIGUES e JOSÉ ANTONIO RODRIGUES
70.Os recursos de FLORINDO MIGUEL CAJUELA RODRIGUES e JOSÉ ANTONIO
CAJUELA RODRIGUES apresentam argumentação substancialmente idêntica, que será apreciada
conjuntamente.
71.As condutas atribuídas aos Recorrentes, que motivaram a sua responsabilização
solidária e pessoal, decorrem principalmente de sua atuação concomitante na administração das
empresas envolvidas e da prática de atos que configuram simulação, fraude, infração à lei e
interesse comum no fato gerador.
72.De acordo com o Termo de Sujeição Passiva Solidária de fls. 3562/3627, a
responsabilidade tributária foi atribuída com fundamento nos artigos 124, inciso I (interesse
comum no fato gerador) e 135, inciso III (atos praticados com infração à lei) do Código Tributário
Nacional (CTN), a partir das seguintes condutas:
 Administração comum e controle (infração à lei e grupo econômico de fato):
As provas demonstraram que ambos os Recorrentes exerciam controle e
direção sobre as empresas envolvidas, o que permitiu a orquestração da
fraude fiscal:
o Duplo papel de gestão: Ambos atuaram como sócios-gerentes da
empresa autuada (Galego Implementos para Transportes Ltda EPP)
desde 17.07.2002. Simultaneamente, possuíam procurações com
amplos poderes para gerir e administrar a empresa Equipamentos
Rodoviários Rodrigues Ltda (ERR) desde 16.08.2000. A partir de
01.02.2011, tornaram-se sócios-administradores da ERR.
Fl. 3933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
27
o Centralização do controle: Os documentos apreendidos (HDs e
convocações para reunião) demonstraram a total centralização no
controle e administração da Galego Implementos pela administração
da ERR.
o Ato de simulação: Ambos, na qualidade de administradores de fato e
de direito da ERR e sócios-gerentes da Galego, intencionalmente
permitiram e agiram de forma a disfarçar a verdadeira atividade da
Galego Implementos. Esta conduta revelou o propósito deliberado
de impedir ou retardar o conhecimento do fato gerador pelas
autoridades fazendárias, configurando simulação e fraude.
o Direcionamento da mão de obra: Um documento apreendido
(Convocação para reunião datada de 08.02.2007, fls. 2516/2530)
sugere a intenção de “Reduzir o número de funcionários registrados
na Carrocerias e registrá-los em outra coligada (Ex: Galego
Implementos)". O "Dr. Florindo" (Florindo Miguel Cajuela Rodrigues)
sugeriu que a Carrocerias Votuporanga começasse a faturar serviços
para a Equipamentos (ERR), "Semelhante ao que ocorre hoje com a
Galego Implementos", para gerar receita e custos/despesas na ERR,
demonstrando o conhecimento e participação direta de Florindo no
esquema de disfarce:

[...]

 Atos de gestão com infração de lei (art. 135, III, do CTN): A infração de lei
decorreu do fato de terem permitido que a Galego Implementos, optante
pelo Simples Nacional, fosse utilizada para obter benefício tributário ilegal
(evasão fiscal), pois ela não assumia os riscos da atividade econômica. Os
atos específicos de gestão que caracterizam esta infração incluem:
Fl. 3934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
28
o Custeio pela ERR: Permitiram que a Equipamentos Rodoviários
Rodrigues Ltda. (ERR) custeasse integralmente a atividade da Galego
Implementos, assumindo despesas que deveriam ser da Galego, tais
como:
 Assistência médica e odontológica (UNIMED/UNIODONTO):
Os custos dos serviços prestados pela UNIMED e UNIODONTO
aos trabalhadores da Galego foram assumidos e escriturados
na contabilidade da ERR.
 Materiais de trabalho e segurança: A ERR adquiriu e forneceu
materiais de proteção, EPIs (Equipamentos de Proteção
Individual), uniformes e materiais de higiene e limpeza
utilizados pelos trabalhadores da Galego, mas os custos
foram lançados na contabilidade da ERR.
 Honorários médicos: A ERR arcou com os honorários médicos
do Dr. Luiz Roberto Meneghin, coordenador do PCMSO,
responsável pelos exames admissionais e demissionais dos
empregados da Galego.
 Despesas de Comunicação: As despesas de telefone e
internet da linha utilizada pela Galego constavam em nome e
eram pagas pela ERR.
o Suporte
financeiro
e
confusão
patrimonial:
Autorizaram o
fornecimento de adiantamentos pontuais e vitais de recursos
financeiros
da
ERR
(classificados
como
"Adiantamentos
a
Fornecedor" na ERR) para a Galego Implementos, notadamente para
que esta pudesse honrar a folha de salários, FGTS, INSS e demais
encargos sociais.
o Uso de ativos essenciais: Permitiram o acordo verbal para que os
trabalhadores da Galego Implementos utilizassem máquinas e
equipamentos (como máquinas de solda, tornos, empilhadeiras e
trator) de propriedade da ERR, ativos indispensáveis para a execução
dos serviços (industrialização de produtos).
 Interesse comum no fato gerador (art. 124, I, do CTN): O interesse comum
reside no fato de que os sócios e administradores de ambas as empresas se
beneficiaram diretamente da situação que gerou a obrigação tributária (o
pagamento de remunerações com encargos previdenciários reduzidos via
Simples).
Fl. 3935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
29
o Finalidade da Galego: A empresa Galego foi constituída de forma a
disfarçar a real atividade e a encobrir fatos geradores realizados pela
ERR, visando impedir que a Fazenda Pública exigisse a obrigação
tributária correta.
o Benefício da evasão: A ERR foi beneficiada diretamente pela conduta
ilícita de seus administradores, através da contratação simulada de
empregados pela Galego, que, por ser optante pelo Simples, tinha a
contribuição previdenciária patronal substituída por um percentual
sobre o faturamento, resultando em valores inferiores aos incidentes
sobre a folha de pagamento da ERR.
o Exclusividade
dos
serviços:
Os
serviços
executados
pelos
trabalhadores da Galego (soldadores, torneiros, operadores, etc.)
foram prestados de forma quase exclusiva para atender aos
interesses da ERR, tanto na fabricação de seus produtos, quanto em
serviços de reparos para os clientes da ERR.
73.Bem se vê, pois, que a vasta prova materializada nos autos revela que enquanto
José Antonio participou integralmente de todas as condutas de gestão ilícita, a documentação
apreendida confere a Florindo a atribuição específica de sugerir e arquitetar o uso da Galego
Implementos como veículo de evasão fiscal por meio da alocação de pessoal e custos. Vale dizer, a
sujeição passiva dos Recorrentes não decorre de mera presunção, mas sim da comprovação
exaustiva do seu interesse comum na situação que constitui o fato gerador (art. 124, I, do CTN) e
da prática de atos com infração manifesta da lei (art. 135, III, do CTN).
74.Os Recorrentes, como sócios-gerentes da empresa Galego Implementos, e
simultaneamente procuradores com amplos poderes de gestão, e posteriormente sócios-
administradores da empresa Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda (ERR), atuaram
diretamente para a composição do grupo econômico de fato, visando a obtenção de uma
vantagem econômica ilícita.
75.Os elementos que comprovam o interesse comum e a subordinação de Galego à
ERR são sólidos e irrefutáveis, transcendendo a mera coexistência de empresas. Portanto, o
interesse comum é patente: os Recorrentes e a empresa ERR se beneficiaram da situação fática (a
utilização da Galego, optante pelo Simples Nacional, com custos previdenciários reduzidos) que
gerou o fato imponível (a remuneração da mão de obra).
76.Em adição, verifica-se que a conduta dos Recorrentes não foi de mero
inadimplemento (falta de pagamento), mas sim de fraude e simulação, atos tipificados como
infração à lei. A constituição de pessoa jurídica por interposta pessoa para disfarçar o verdadeiro
empregador e, consequentemente, afastar as contribuições previdenciárias patronais, configura o
ilícito qualificado exigido para a aplicação do art. 135 do CTN.
Fl. 3936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
30
77.Ao permitir que a Galego Implementos fosse custeada, administrada e utilizada
como uma "fachada" (ou “empresa de passagem”) para a ERR, os Recorrentes agiram com
propósito deliberado de impedir ou retardar o conhecimento do fato gerador pela autoridade
fazendária, enquadrando-se nas condutas definidas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
1964 (sonegação, fraude ou conluio). Esta conduta é, em si, a infração de lei que atrai a
responsabilidade pessoal dos administradores sob o art. 135, III, do CTN.
78.Dessa forma, o entendimento firmado pelo STF no RE no 562.276, que exige o
ilícito qualificado para a responsabilização do administrador, é plenamente atendido no caso
concreto, visto que a fraude e a simulação foram comprovadas por um extenso acervo probatório.
A responsabilidade pessoal, neste contexto, é a consequência que decorre ao administrador por
sua atuação ilícita, não sendo necessário aguardar a insuficiência patrimonial da pessoa jurídica
para sua inclusão no polo passivo (benefício de ordem não prevista na legislação tributária).
CONCLUSÃO
79.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, rejeito a preliminar de
nulidade, e, no mérito, dou provimento parcial aos recursos para determinar que as parcelas
recolhidas na sistemática do SIMPLES correspondentes à contribuição previdenciária patronal
sejam deduzidas do valor do débito lançado nos presentes autos; e (ii) reduzir a multa de ofício
para 100%.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável à responsabilização de
Florindo Miguel Cajuela Rodrigues e José Antonio Cajuela Rodrigues com fundamento no art. 124,
I do CTN. A maioria do Colegiado compreendeu que a responsabilidade tributária que lhes foi
imputada deveria ser mantida com base, apenas, no art. 135, III do CTN.
Isto porque a acusação fiscal em favor da existência de interesse comum bem
demonstrou a integração das atividades da Contribuinte com Equipamentos Rodoviários
Rodrigues Ltda e a administração das empresas por Florindo Miguel Cajuela Rodrigues e José
Antonio Cajuela Rodrigues, mas, com respeito à caracterização do “interesse comum”, apenas o
deduziu das constatações que justificaram aquelas imputações, inclusive consignando que:
Logo, soa óbvio que a empresa Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda e seus
administradores tiveram interesse comum nas situações que constituíram os fatos
Fl. 3937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
31
geradores das obrigações tributárias tratadas no presente termo, sendo,
portanto, solidariamente obrigadas e pessoalmente responsáveis pelo pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária, de acordo com os artigos 124, inciso I e 135
do CTN.
Em preliminar da acusação fiscal, a autoridade lançadora expõe conceitos de
“interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” e destaca:
Os referidos conceitos “todas por uma ou uma por todas”, “mutualidade de
interesses”, “ligação mútua”, “comunhão de atitudes” se aplicam perfeitamente à
empresa Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda e seus administradores na
condução dos negócios da empresa Galego Implementos para Transportes Ltda
EPP, pois os mesmos, visando driblar o Fisco com propósito de ocultar
informações que demonstram quem de fato administrou e custeou assumindo os
riscos da atividade econômica, realizaram conjuntamente a situação a dissimular
a ocorrência do fato gerador de contribuições previdenciárias patronais com o
objetivo do benefício tributário pelo não pagamento de contribuições
previdenciárias a cargo da empresa, destinadas à Seguridade Social, incidentes
sobre remunerações pagas ou creditadas a segurados empregados. Ou seja, a
empresa Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda se utiliza da empresa Galego
Implementos para Transportes Ltda EPP, como forma de encobrir fatos geradores
por ela realizados, para impedir ou dificultar que a Fazenda Pública lhe exija a
obrigação tributária. É a caracterização do interesse comum.
Na sequência, são expostas as constatações acerca da dependência da Contribuinte
em relação a Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda e a realização conjunta das atividades
segregadas apenas documentalmente entre elas, inclusive com pagamento de suas despesas com
recursos daquela empresa, e utilização dos equipamentos daquela para prestação de seus
serviços, para além da utilização, por aquela, de serviços de empregados registrados na
Contribuinte. Diante destas evidências, a autoridade lançadora conclui que Equipamentos
Rodoviários Rodrigues Ltda seria sócia de fato da Contribuinte, mas nada diz acerca de qualquer
benefício direto auferido por Florindo Miguel Cajuela Rodrigues e José Antonio Cajuela Rodrigues
em relação aos fatos apurados.
Registre-se, inicialmente, que com respeito à responsabilização de pessoas físicas,
não se vislumbra vinculação ao que consolidado na jurisprudência deste Conselho, nos seguintes
termos:
Súmula CARF no 210
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
Fl. 3938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
32
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.682; 9202-010.131; 9202-010.178. (destacou-se)
Assim, apesar de o art. 30, inciso IX da Lei no 8.212/91 estar referido na acusação
fiscal, é possível, aqui, demandar a necessidade de demonstração do interesse comum a que alude
o art. 124, inciso I do CTN, mormente tendo em conta que os responsáveis pessoa física integram
o quadro social da Contribuinte.
Em circunstâncias semelhantes, esta Conselheira já teve a oportunidade de
solucionar divergência jurisprudencial apresentada pela Fazenda Nacional, em busca de maior
alcance do art. 124, I do CTN para responsabilização de sócio-administrador, o que não foi
reconhecido no voto, acolhido à unanimidade3, no Acórdão no 9101-007.181:
No mérito, o acórdão recorrido não merece reparos. A condição de sócio-
administrador em parte do período autuado permitiria a responsabilização com
fundamento no art. 135, III do CTN, se demonstrada infração de lei, estatuto ou
contrato social, e no presente caso a multa qualificada foi mantida no contencioso
administrativo. Já a responsabilidade com fundamento no art. 124, I do CTN
demanda a realização conjunta do fato gerador, em regra demonstrada a partir
do proveito extraído dos fatos econômicos que foram suprimidos da tributação.
Neste sentido, inclusive, esta Conselheira votou por afastar a responsabilidade
imputada a Heber Participações S/A no paradigma no 1201-001.640, assim se
manifestando no Acórdão no 9101-004.382, proferido depois da interposição do
presente recurso especial:
Acrescento, ainda, que também acompanhei o I. Relator em suas conclusões acerca
da exclusão de responsabilidade de Heber Participações S/A porque, embora
admita o art. 124, I, do CTN como fundamento para inclusão de um terceiro no
pólo passivo da obrigação tributária – em especial quando o contribuinte realiza
fatos geradores em conjunto com sócio ou terceira pessoa, física ou jurídica, que
não desfruta, em razão da anormalidade das operações, da proteção ao seu
patrimônio assegurada por vínculo contratual ou de representação regular –, no
presente caso a acusação fiscal se pauta, apenas, no fato de a responsável ser
controladora da autuada, a infração ter sido cometida de forma dolosa e aquela
pessoa jurídica ter se beneficiado direta e majoritariamente da redução ilícita da
carga fiscal da Tinto Holding, seja por ter recebido dividendos calculados sem levar
em conta os tributos fraudulentamente evadidos pela investida [...] seja por ter
reconhecido um resultado de equivalência patrimonial superior ao que seria
licitamente devido.
Neste sentido já me manifestei no voto condutor do acórdão que apreciou recursos
de ofício e voluntário interpostos nos autos do processo administrativo no
10980.722164/2012-09, não só quanto à exclusão da responsabilidade de

3 Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Fl. 3939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
33
sociedade de participação controladora da contribuinte autuada, como também no
que se refere à possibilidade de imputação de responsabilidade tributária a outra
pessoa jurídica com fundamento no art. 124, I do CTN. Para maior clareza,
reproduzo abaixo os excertos nos quais tais temas são tratados, com destaque dos
fundamentos que conduzem, também aqui, à exclusão da responsabilidade
tributária de Heber Participações S/A:
CBL – Cia Brasileira de Logística S/A apresenta em seu recurso voluntário os
mesmos argumentos deduzidos em impugnação, apenas retificando seu
objeto social para as atividades de armazenagem e operação portuária e
asseverando que não realiza comercialização de produtos agrícolas.
Disse a autoridade julgadora de 1a instância, com amparo na acusação fiscal:
Na impugnação que apresentou contra a responsabilidade solidária que lhe
foi irrogada, além das alegações comuns a outras impugnações, já
apreciadas, a pessoa jurídica CBL – COMPANHIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA
S/A argumenta que, nas poucas vezes em que foi citada no Termo de
Confusão Patrimonial, trata-se de operações totalmente legais e registradas
que foram retiradas de Livro Caixa ou registros imobiliários. Enfatiza que
atua em segmento comercial diverso da autuada, razão pela qual não há
centralização gerencial. Reclama que a Solo Agrícola foi atuada em razão de
suposta irregularidade tributária na venda de soja para exportação,
enquanto opera no ramo de geração de energia elétrica (?).
A alegação não procede. Com efeito, restou evidenciado que as receitas da
autuada – fatos geradores dos tributos exigidos nestes autos – decorrem
integralmente da venda de grãos existentes no interior das instalações da
impugnante CBL – COMPANHIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S/A, e que lá não
foram depositados pela autuada Solo Agrícola Ltda. Ademais, parcelas
expressivas dos valores arrecadados foram transferidos diretamente das
contas da autuada para a impugnante CBL – COMPANHIA BRASILEIRA DE
LOGÍSTICA S/A, o que autoriza a convicção inabalável de que esta tinha
interesse comum – talvez a principal interessada – na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal, situação determinante da
solidariedade, nos termos do art. 124 do CTN.
Confiram-se abaixo os valores que, segundo a escrituração da autuada,
teriam sido repassados à CBL, diretamente ou em pagamento de obrigações
suas:
[...]
É inequívoco, portanto, que a impugnante CBL – COMPANHIA BRASILEIRA
DE LOGÍSTICA S/A deve ser mantida na condição de responsável solidária
dos débitos da autuada.
Estes fatos não foram contraditados na defesa da recorrente. Volta a insistir
que atua em segmento comercial diverso da autuada principal, mas nada
traz especificamente para esclarecer as inúmeras operações financeiras
realizadas entre a Solo Agrícola Ltda e ela, como acusado no Termo de
Confusão Patrimonial, e detalhado nos documentos acima referenciados. No
mais, cabe apenas esclarecer que:
Fl. 3940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
34
Falta de fundamentação no Termo de Sujeição Passiva Solidária: referido
termo prestou-se a cientificar a recorrente dos atos processuais lavrados no
procedimento fiscal, dentre os quais o Termo de Verificação Fiscal e o Termo
de Confusão Patrimonial, no qual estas pessoas são responsabilizadas em
razão da inexistência de “autonomia patrimonial” entre as SOCIEDADES do
Grupo Interalli, e tendo em conta a inexistência de bens e direitos do
autuado suficientes para garantia do crédito tributário, com base nos artigos
124 e 135 da Lei no 5.172/66 combinado com o art. 50 da Lei 10.406/02,
como exposto também no Termo de Verificação Fiscal;
Disposições do art. 50 do Código Civil: referido dispositivo legal não impede
o Fisco de produzir prova a ser levada ao Poder Judiciário em sede de
execução fiscal;
Impossibilidade de caracterização de grupo econômico com fundamento no
art. 124, I do CTN: a acusação fiscal extensamente aborda as investigações
policiais no sentido de que a responsável operou irregularmente com grãos
de reserva técnica, e restou constatada a venda destes produtos pela
autuada sem que outra origem externa lhes fosse atribuída. Expressamente
são apontadas as autorizações assinadas por Fabrício Slaviero Fumagalli para
movimentação das cargas de produtos agrícolas, dirigidas à CBL, autorizando
a transferência dos produtos para as adquirentes que transacionaram com a
autuada, evidenciando o domínio sobre as tomadas de decisões e sobre os
frutos da lucratividade decorrente do grupo econômico, montando mediante
“confusão patrimonial” com a finalidade precípua de obstaculizar o trabalho
do Fisco. Além disso, a circulação de valores entre as empresas está
demonstrada, a caracterizar a realização conjunta da situação que configura
o fato gerador, suscitada pela recorrente como necessária para a imputação
de responsabilidade.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário
de CBL – Cia Brasileira de Logística S/A.
Firenze Energética S/A apresenta recurso voluntário com argumentos
semelhantes aos deduzidos por CBL – Cia Brasileira de Logística S/A. Apenas
destaca que atua na produção de energia elétrica e não tem qualquer
vínculo com comércio de produtos agrícolas. Ressalta que não é mencionada
no Termo de Confusão Patrimonial, e que a decisão recorrida estabeleceu
sua responsabilidade em face de créditos tributários de mais de R$ 16
milhões em razão de uma dívida sua, com a autuada, de R$ 686.685,35.
Acrescenta que seu imobilizado representará cerca de R$ 40 milhões,
mostrando-se insignificante o mútuo contraído com a autuada; observa que
não poderia contribuir para a realização conjunta do fato gerador porque
atua em outro ramo de atividade; e finaliza recordando o reconhecimento
da espontaneidade da autuada principal.
A autoridade julgadora de 1a instância assim argumentou para rejeitar a
impugnação desta responsável:
Na impugnação que apresentou contra a responsabilidade solidária que lhe
foi irrogada, além das alegações comuns a outras impugnações, já
apreciadas, a pessoa jurídica FIRENZE ENERGÉTICA S/A tece considerações
Fl. 3941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
35
acerca de sua atividade social e afirma que sua única unidade geradora de
energia está localizada em Nortelândia, Estado do Mato Grosso, a mais de
dois mil quilômetros de distância, e enfatiza a inexistência de vínculo com o
comércio de produtos agrícolas. Afirma que a inexistência de
responsabilidade solidária é tão evidente que sequer há alguma menção a
seu respeito no Termo de Confusão Patrimonial.
Voltando os olhos para o Livro Caixa da autuada, constato às fls. 181 que no
dia 21/10/2008, a autuada recebeu a importância de R$ 1.078.000,00,
relativa a venda de soja para a empresa OLFAR e no dia seguinte,
22/10/2008, transferiu a importância de R$ 900.000,00 (novecentos mil
reais) para a impugnante FIRENZE ENERGÉTICA S/A. Evidente, portanto, que
o valor transferido tem origem em operação que constitui fato gerador dos
tributos lançados nestes autos. Pois bem, a escrita da autuada registra o
retorno de apenas parte pouco significativa desse valor, no importe total de
R$ 213.314,65, em quatro parcelas, no período de 05/02/2009 a
03/07/2009, conforme se vê às fls. 186 e 190.
É inegável, portanto, que a impugnante FIRENZE ENERGÉTICA S/A comungou
com a autuada o interesse na situação que constituiu fato gerador dos
tributos lançados, determinando assim sua inclusão na condição de
responsável solidário, a teor do que se contém no art. 124 do Código
Tributário Nacional, por cuja manutenção voto neste momento.
A acusação fiscal, porém, relativamente a esta recorrente, não enuncia fatos
caracterizadores do interesse comum na situação que constitua o fato
gerador. A evidência trazida pela autoridade julgadora denota que a
responsável compartilhou dos recursos de caixa auferidos pela autuada nas
operações questionadas pela Fiscalização, mas, de fato, nada impede que
este valor tenha sido reconhecido como empréstimo em sua contabilidade.
Em verdade, a autoridade fiscal incluiu a recorrente no rol de responsáveis
tributários porque ela integra o grupo Interalli, e foi demonstrada a
confusão patrimonial entre seus membros, especialmente em razão do [...].
Todavia, embora referido documento deixe patente a atuação de Anderson
Fumagalli, Cristiano Slaviero Fumagalli, Fabrício Slaviero Fumagalli e Felipe
Slaviero Fumagalli como sócios de fato da autuada e das demais empresas
do grupo, com poderes para deslocar patrimônio entre elas para satisfazer
seus interesses particulares, de modo a ensejar a aplicação do art. 50 do
Código Civil durante a execução fiscal dos créditos tributários devidos pelas
empresas do grupo, a atribuição de responsabilidade tributária no âmbito
administrativo é estipulada como meio de garantia do direito de defesa
contra a exigência fiscal.
Por esta razão, a formalização de Termo de Sujeição Passiva deve decorrer
do vínculo do responsável com a situação que constitua o fato gerador ou da
prática de atos que procurem ocultar os verdadeiros representantes da
pessoa jurídica. Desta forma, assegura-se o direito de defesa àqueles que de
alguma forma contribuíram para a prática do fato gerador, e aos que
efetivamente representam a pessoa jurídica.
Fl. 3942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
36
Se a confusão patrimonial não se verifica na prática do fato gerador, não há
razão para debatê-la no âmbito administrativo, exclusivamente com vistas a
validar a prova por meio da qual se pretenderá judicialmente a aplicação do
art. 50 do Código Civil.
Por estas razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário de Firenze Energética S/A, apenas porque não
demonstrada sua responsabilidade por interesse comum nas situações que
constituem os fatos geradores que motivaram a autuação, sem adentrar aos
demais aspectos que poderiam caracterizar a alegada confusão patrimonial,
porque externos ao lançamento tributário.
[...]
Parkville Administração e Participação Ltda não foi cientificada por via postal
porque desconhecida no endereço informado como seu domicílio fiscal (fl.
1937/1938), mas postou recurso voluntário em 12/12/2012 (fls. 1986/1992)
com argumentos semelhantes aos deduzidos por CBL – Cia Brasileira de
Logística S/A. Aduz que não há identidade comercial ou centralização
gerencial entre elas, e que o interesse comum ocorre quando as empresas
integrantes do grupo econômico ocultam ou registram indevidamente
negócios jurídicos com benefício econômico comum. Finaliza recordando o
reconhecimento da espontaneidade da autuada principal.
A autoridade julgadora de 1a instância manteve a acusação fiscal em razão
das seguintes constatações:
Na impugnação que apresentou contra a responsabilidade solidária que lhe
foi irrogada, além das alegações comuns a outras impugnações, já
apreciadas, a pessoa jurídica PARKVILLE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA afirma que desde sua constituição dedica-se ao seu objeto social e não
tem vínculo com exportação de produtos agrícola. Também afirma que, nas
poucas vezes em que é citada no Termo de Confusão Patrimonial é com
base em operações totalmente legais e registradas extraídas de Livro Caixa
ou registro imobiliários.
Voltando os olhos para o Livro Caixa da autuada, constato às fls. 188 que no
dia 07/05/2009 a autuada (Solo Agrícola Ltda) recebeu da empresa Nidera,
pela venda de soja que lhe fez, a importância de R$ 1.734.600,00, da qual
aplicou R$ 550.000,00 em CDB no Banco Real no mesmo dia. Pouco após, no
dia 15/05/2009, resgatou o CDB e transferiu para a impugnante PARKVILLE
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA a importância de R$ 660.000,00.
Também vejo às fls. 191 que, pouco tempo após, em 10/08/2009, foi
transferida a importância de R$ 350.000,00. Em seguida, no dia 17/08/2009,
foi transferida a importância de R$ 200.000,00. Também vejo às fls. 192 que,
em 25/09/2009, foi transferida a importância de mais R$ 200.000,00 e, em
02/10/2009, mais a importância de R$ 150.000,00.
Já no ano de 2010, o Livro Razão da autuada acusa um extenso conta
corrente entre ela e a impugnante Parkville, conforme se vê às fls. 1.026-
1.027, cabendo destacar que a autuada lhe transferiu a importância de R$
Fl. 3943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
37
800.000,00 em 01/06/2010, pouco após venda feita à empresa Nidera
Sementes Ltda.
Tem-se, portanto, ratificada a assertiva fiscal (fls. 1.562-1.563) de que a
autuada transferiu para a impugnante Parkville Administração e
Participações Ltda, a expressiva importância de R$ 2.360.000,00. E em tendo
recebido esses recursos, é inegável seu interesse na situação que constituiu
o fato gerador dos tributos lançados, fator determinante de sua inclusão no
polo passivo da relação obrigacional, na condição de sujeito passivo
solidário, por cuja manutenção voto neste momento.
Em que pese a evidência acima relatada e também referenciada no Termo
de Confusão Patrimonial, denota-se, daí, apenas o escoamento dos recursos
obtidos na operação comercial em favor de uma das empresas de
administração patrimonial nas quais foi distribuído o patrimônio pessoal da
família [...]. Em outras palavras, esta pessoa jurídica nada mais é do que a
extensão patrimonial das pessoas físicas já responsabilizadas pelo crédito
tributário.
Esta personalidade atribuída aos bens daquelas pessoas físicas impede a
afirmação de que esta responsável teve interesse comum, com os demais
agentes, na situação que constitui o fato gerador. Certamente foi
beneficiária dos resultados daí auferidos, e representa uma parte do
patrimônio do grupo que praticou os fatos jurídicos tributários. Mas este
patrimônio deve ser alcançado mediante a constrição daqueles que são
responsáveis pelo crédito tributário, e não integrando esta pessoa jurídica
no pólo passivo da obrigação tributária. Esta posição é reservada àqueles
que praticam o fato jurídico tributário.
Em conseqüência, valem aqui os argumentos antes expostos na apreciação
do recurso voluntário de Firenze Energética S/A acerca da finalidade do
Termo de Sujeição Passiva, bem como a conclusão de que, se a confusão
patrimonial não se verifica na prática do fato gerador, inexiste razão para
debatê-la no âmbito administrativo, exclusivamente com vistas a validar a
prova por meio da qual se pretenderá judicialmente a aplicação do art. 50
do Código Civil.
Por tais motivos, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário de Parkville Administração e Participações Ltda, apenas
porque não demonstrada sua responsabilidade por interesse comum nas
situações que constituem os fatos geradores que motivaram a autuação,
sem adentrar aos demais aspectos que poderiam caracterizar a alegada
confusão patrimonial, porque externos ao lançamento tributário. (negrejei)
É como voto.
Assim, como bem exposto no acórdão recorrido, ausente prova do interesse
comum na situação relatada nestes autos, nem mesmo no período de
janeiro/2011 a junho/2011 é possível imputar responsabilidade tributária, com
fundamento no art. 124, I do CTN, a Antonio Manoel de Carvalho Neto.
Fl. 3944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
38
Transcreva-se, mais uma vez, a fundamentação fática da responsabilidade
tributária imputada:
No caso sob análise, restou cabalmente demonstrado por meio do processo
administrativo fiscal no (sic) que até junho de 2011, parte do objeto do lançamento,
o senhor Antônio Manoel de Carvalho Neto, ainda era o sócio da empresa acima
identificada, assinou todos os contratos firmados com diversas prefeituras para
prestação de serviços de locação de veículos.
Também foi verificado que, até junho de 2011, esse senhor era sócio da empresa
detendo 99,99% do Capital Social. Ou seja, era praticamente uma firma individual,
na qual ele agia de forma direta e pessoal, muito embora usando o nome da
empresa. Portanto, todos os atos praticados por esta pessoa jurídica dizem
respeito diretamente ao sócio majoritário daquela, restando patente o interesse
comum com o sujeito passivo nas situações que constituíram os fatos geradores do
crédito tributário lançados na ação fiscal, objeto parcial daquele processo
administrativo fiscal.
A figuração do sócio-administrador na contratação dos serviços cujas receitas
deixaram de ser oferecidas à tributação, não caracteriza interesse comum na
situação que constitui o fato gerador e não valida sua responsabilização com
fundamento no art. 124, I do CTN, mormente se o responsabilizado deixou de ser
sócio-administrador na maior parte do período autuado. A infração de lei que
motivou a qualificação da penalidade permitiria, apenas, cogitar de imputação
com fundamento no art. 135, III do CTN.
Estas as razões para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
Naquele caso, distintamente do presente, o sócio-administrador não fora
responsabilizado com fundamento no art. 135, III do CTN, apesar da aplicação de multa qualificada
sobre os créditos tributários não recolhidos. Lá, portanto, ausente prova da realização conjunta do
fato gerador, em regra demonstrada a partir do proveito extraído dos fatos econômicos que foram
suprimidos da tributação, a 1a Turma da CSRF decidiu manter o acórdão recorrido que afastara a
imputação com fundamento no art. 124, I do CTN.
Em outra oportunidade, esta Conselheira assim ponderou no voto declarado no
Acórdão no 9101-006.631 para justificar o cabimento da responsabilidade tributária imputada a
sócio de fato com fundamento no art. 124, I do CTN, sob a premissa de que tais sócios não
desfrutam da proteção que a lei confere ao patrimônio pessoal daqueles que regularmente
compõem uma sociedade:
O contexto ampliado, portanto, contempla pessoa jurídica que manteve
escrituração imprestável por diversos motivos, com confusão patrimonial
inclusive entre as pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico, o que obrigou a
autoridade lançadora a expurgar diversas operações irreais entre elas, para além
dos registros pautados em notas fiscais inidôneas, e assim aferir os créditos
tributários não declarados e não recolhidos em razão das operações efetivamente
realizadas pela Contribuinte. Em tais circunstâncias, a confissão de Irineu Peretto
Fl. 3945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
39
Junior no sentido de que, por estar sob risco de bloqueio judicial, teria realizado
movimentações financeiras com intermediação de sua cônjuge, Marili Elisabete
Mainardi Peretto, apenas reforça a validade da integração desta ao polo passivo
da obrigação tributária aqui constituída, que não poderia ficar limitada ao
patrimônio da pessoa jurídica autuada, corrompido que foi pela evidente
inobservância do princípio da entidade, como bem exposto no voto condutor do
acórdão recorrido.
O presente caso, assim, se assemelha a outros nos quais este Colegiado já se
manifestou reiteradas vezes em favor da responsabilização de sócios de fato que
se ocultam sob a interposição de pessoas no quadro social da pessoa jurídica,
conforme ementas de julgados a seguir transcritas:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM.
CABIMENTO. Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do
interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos
termos do art. 124, I, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de
elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados não apenas ostentavam
a condição de sócios de fato da autuada, como estabeleceram entre ela e outras
empresas de sua titularidade atuação negocial conjunta.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. ADMINISTRADOR DE FATO.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. CABIMENTO. Cabe a imposição de
responsabilidade tributária em razão da prática de atos com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN,
quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos convergentes, que
os responsabilizados ostentavam a condição de administradores de fato da
autuada, bem como que houve interposição fraudulenta de pessoa em seu quadro
societário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO CONCORRENTE DOS ARTS. 124, I, E
135, III, DO CTN. POSSIBILIDADE. Não se vislumbra qualquer óbice à imputação de
responsabilidade tributária aplicando-se, de forma concorrente os arts. 124, I, e
135, III, do CTN. (Acórdão no 9101-002.349 - Sessão de 14 de junho de 2016).
SOCIEDADE QUE SE COMPORTA COMO SOCIEDADE DE FATO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA E ILIMITADA PARA OS SÓCIOS DE FATO.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal (CTN, art. 124, I). Em condições
normais, o sistema jurídico prevê apartação patrimonial entre a pessoa jurídica e as
pessoas que compõem o seu quadro societário (sócios de direito). Mas a utilização
fraudulenta de pessoa jurídica afasta essa apartação patrimonial, e os sócios de
fato respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações surgidas de sua
empresa (negócio/ empreendimento). A sonegação de tributo perpetrada via
utilização fraudulenta da pessoa jurídica, mediante interposição de pessoas, faz
com que a pessoa jurídica seja tratada de modo semelhante a uma sociedade de
fato (porque se comporta como tal), situação em que as pessoas envolvidas, por se
encontrarem na mesma posição jurídica em relação ao fato gerador, respondem
solidária e ilimitadamente pelos débitos surgidos do negócio.
Fl. 3946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
40
PROCURADOR/ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. PRÁTICA DE ILÍCITO
TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os mandatários e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos. (CTN, art. 135, II e III).
CTN, ART. 124, I, E ART. 135, II E III. INCIDÊNCIA CONJUNTA. POSSIBILIDADE.
No caso destes autos, as referidas regras de responsabilização tributária não são
excludentes, elas coexistem. A mesma ilicitude (uso fraudulento de pessoa jurídica,
mediante interposição de pessoas) leva à responsabilização tributária. O vínculo
obrigacional por uma regra surge em decorrência da condição de sócio de fato,
enquanto pela outra, da condição de procurador/ administrador da empresa.
(Acórdão no 9101-002.954 - Sessão de 3 de julho de 2017).
SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. CARACTERIZAÇÃO.
Havendo a utilização de interposta pessoa para acobertar as operações e o efetivo
auferimento de receitas, deve ser considerado como sujeito passivo o efetivo
proprietário e administrador da empresa pelos débitos tributários desta. (Acórdão
no 9101-003.592 - Sessão de 9 de maio de 2018).
É certo que o Código Civil confere personalidade jurídica às sociedades mediante
as quais empreendedores exploram atividades econômicas, personalidade esta
distinta de seus sócios, de modo que seus patrimônios e obrigações não se
confundem, ainda que constituídos por intermédio de seus administradores:
Art. 1.022. A sociedade adquire direitos, assume obrigações e procede
judicialmente, por meio de administradores com poderes especiais, ou, não
os havendo, por intermédio de qualquer administrador.
Especificamente no que se refere à sociedade unipessoal, espécie à qual pertence
a Contribuinte, a responsabilidade do sócio em relação às dívidas da sociedade
está assim regulada no Código Civil:
Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é
restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela
integralização do capital social.
§ 1o A sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio
único, no que couber, as disposições sobre o contrato social. (Incluído pela
Lei no 13.874, de 2019)
Disto resulta a segregação do patrimônio dos sócios em relação ao patrimônio da
sociedade. Apenas a parcela do patrimônio de cada sócio conferido ao capital
social presta-se como garantia de terceiros ao contratar com a sociedade, e assim
se sujeita ao risco do empreendimento. Em consequência, se os sócios empregam
Fl. 3947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
41
regularmente os recursos da sociedade, sem desvios, eles não podem ser
chamados a responder por dívidas da sociedade.
Aqui tem-se que a escrituração da Contribuinte foi considerada imprestável, para
além da constatação que sua movimentação financeira transitou em favor da
cônjuge do sócio, pelas razões antes expostas.
Em tais circunstâncias, a autoridade fiscal tem competência para, na forma do art.
142 do CTN, constituir o crédito tributário pelo lançamento, identificando o
sujeito passivo, conceito no qual está incluído não só o contribuinte, como
também, nos termos do art. 121, parágrafo único, inciso II, o responsável, quando,
sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição
expressa de lei.
E, neste sentido, o CTN traz preceitos expressos acerca da responsabilidade
solidária pelo crédito tributário das pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II – (...)
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
(...)
Impróprio afirmar que referido dispositivo não trata de responsabilidade de
terceiro ou de inclusão de terceiro no polo passivo, referindo-se apenas à
graduação de responsabilidade nos casos de pluralidade de sujeitos passivos.
Apesar de localizado entre as normas gerais do capítulo de sujeição passiva, o
citado dispositivo é uma espécie de responsabilidade tributária a ser
compatibilizada com os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da
vedação ao confisco. Neste sentido são as lições de Marcos Vinícius Neder, no
artigo Solidariedade de Direito e de Fato – Reflexões acerca de seu Conceito4:
Cumpre observar, nesse passo, que a norma de solidariedade albergada pelo artigo
124 do CTN é uma espécie de responsabilidade tributária, apesar de o dispositivo
legal estar localizado topograficamente entre as normas gerais previstas no
capítulo de Sujeição Passiva e, por conseguinte, fora do capítulo específico que
regula a responsabilidade tributária. Decerto a organização dos dispositivos acerca
de responsabilidade no Código segue uma orientação lógica, mas as reflexões sobre
tal conjunto normativo devem considerar princípios constitucionais que atuam,
especificamente, sobre o tema, como o da capacidade contributiva e da vedação ao
confisco.

4 in FERRAGUT, Maria Rita e NEDER, Marcos Vinícius (coords.). Responsabilidade Tributária, Dialética, São Paulo: 2007,
p. 32-33)
Fl. 3948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
42
O artigo 145 da Constituição Federal estabelece que os impostos devam ser
graduados segundo a manifestação de riqueza do fato jurídico, e o art. 150 veda
utilizar tributo com efeito de confisco. O texto constitucional prescreve, assim, que
os fatos colhidos no mundo social para construção da hipótese de incidência
tributária evidenciem capacidade econômica, evitando-se, assim, uma tributação
excessiva que comprometa a subsistência dos contribuintes e avance sobre o
patrimônio privado além do estritamente necessário à manutenção das atividades
estatais. Esses valores informam todo o sistema jurídico e, por conseguinte, não há
interpretar o art. 124 sem compatibilizar a norma de responsabilidade tributária
com tais limitações constitucionais ao poder de tributar.
Para tornar mais transparente a correlação entre esses princípios e a
exeqüibilidade da imposição de responsabilidade por solidariedade, vale o recurso
a um exemplo hipotético, porém esclarecedor. Se determinada propriedade
pertencer a quatro irmãos em condição de igualdade, um dos co-proprietários
pode ser chamado a responder por todo o débito anual do Imposto Territorial Rural
sem guardar a proporcionalidade com sua fração ideal (25%). Assim, embora
manifeste riqueza apenas por sua participação no bem imóvel (25%), poderá ser
exigido pelo pagamento integral do tributo relativo à propriedade (100%).
Consente a ordem jurídica essa imposição de responsabilidade tributária de forma
desproporcional à capacidade contributiva em função da previsão legal de
reembolso da quantia excedente paga em lugar dos demais devedores. De fato,
cada co-proprietário se qualifica como contribuinte em relação ao tributo
correspondente ao seu quinhão de interesse na propriedade e como responsável
pelo pagamento do tributo excedente em relação ao que lhe cabe.
Referido dispositivo legal, portanto, presta-se à inclusão de terceiro no polo
passivo da obrigação tributária, mas desde que presente prova de sua atuação ao
lado da pessoa jurídica, e fora de seu quadro social, com interesse comum na
situação que constitua o fato gerador. Neste sentido também, depois de abordar
a hipótese de interposição de pessoas na prática de fatos jurídicos tributários, e
ressaltar que a simulação dos atos constitutivos impõe o afastamento do sujeito
passivo aparente para alcançar os reais titulares da renda, observa Marcos
Vinícius Neder (Op. cit., p. 46):
Outra situação completamente distinta é quando o ilícito é promovido por pessoa
jurídica ativa e operacional, que, comprovadamente, tenha ocultado ou registrado
indevidamente negócios jurídicos realizados em parcela com terceiros (sócios
ocultos) para benefício comum. Nessa hipótese, não há falar em fictícia
interposição de pessoas, mas em sociedade comum de fato, pois não é possível
distinguir a sociedade de fato de seus integrantes (pessoas físicas e jurídicas).
Diante dessas condições, é perfeitamente possível evidenciar solidariedade entre as
pessoas que compõem a sociedade de fato, eis que, além do patrimônio comum
amealhado em razão do ilícito, há interesse comum nos negócios jurídicos
realizados em benefício dos envolvidos.
Logo, o art. 124 do CTN, em seu inciso I, permite classificar como responsável
solidário pelo crédito tributário aquele que tenha interesse comum na situação
que constitua o fato gerador. E esta condição pode ser imputada aos sócios de
Fl. 3949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
43
fato ou que agem como tais, sem figurar no quadro social da pessoa jurídica, e
assim não desfrutando da proteção que a lei confere ao patrimônio pessoal
daqueles que regularmente compõem uma sociedade. Significa dizer que tais
agentes, cuja ação nas atividades da pessoa jurídica se dá para ocultar o sócio de
direito, figuram no polo passivo da obrigação tributária ao lado da pessoa jurídica,
praticando conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, sem
benefício de ordem, e destituídos de qualquer garantia que somente o vínculo
societário formal lhes conferiria.
Neste contexto, a responsabilidade solidária pelo crédito tributário, atribuída à
cônjuge do administrador do empreendimento e beneficiária dos recursos obtidos
com a atividade desenvolvida em nome da empresa, mostra-se perfeitamente
compatível com os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da
vedação ao confisco.
No mesmo sentido são as ponderações da ex-Conselheira Adriana Gomes Rêgo,
no voto condutor do Acórdão no 9101-002.349, decidido à unanimidade em
desfavor dos responsáveis tributários, com voto pelas conclusões dos ex-
Conselheiros Luiz Flávio Neto, Ronaldo Apelbaum, Nathália Correia Pompeu,
Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa e Maria Teresa Martinez Lopez:
Em relação ao art. 124, I, do CTN, que estabelece a imposição de responsabilidade
tributária solidária àqueles que "tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal", estou convencida de que os
elementos fáticos colhidos pela Fiscalização são suficientes para demonstrar a
ocorrência da situação descrita na norma.
Embora entenda que a expressão "interesse comum" estampada nesse dispositivo
não pode denotar o mero interesse econômico que todo o sócio tem nos
resultados da empresa, sendo necessária uma relação de interesse mais direta com
os fatos que deram ensejo à autuação fiscal, considero que a evidência de que os
Recorrentes não apenas eram sócios de fato da Nutrilínea, mas estabeleceram
entre ela e outras empresas de sua titularidade atuação negocial conjunta (LAÇO e
SPASSO faziam a comercialização e armazenagem dos produtos da Nutrilínea), bem
caracteriza a situação prevista na norma. O Sr Cláudio, representando a Spasso
assinou um contrato de locação de 17 caminhões para a Nutrilínea; os próprios
empréstimos bancários à Nutrilínea, que totalizavam mais de R$ 12 milhões, e que
assinaram como devedores solidários também corrobora, enfim há um conjunto
probatório robusto a reforçar o interesse comum.
Discordo do entendimento trazido pelos sujeitos passivos ora recorrentes de que o
art. 124, inciso I, só se aplica a contribuintes, pois o CTN não faz tal distinção. O que
jurisprudência do STJ assinala é quanto à necessidade de ambos os solidários
estarem no mesmo pólo de uma situação jurídica que tenha impacto na exação
tributária (neste sentido, por exemplo, o REsp 884.845/SC, de 5/2/2009).
No caso em comento, os recorrentes solidários, ao assinarem contratos, ao
participarem como devedores solidários e fiéis depositários dos negócios da
Nutrilínea, somando-se isso a todo o conjunto probatório, demonstram, sim,
Fl. 3950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
44
estarem no mesmo pólo jurídico da contribuinte, daí porque vislumbro a
solidariedade por interesse comum.
Também corroboram o entendimento aqui firmado as razões do ex-Conselheiro
Rafael Vidal de Araújo expostas no Acórdão no 9101-002.954 para, por maioria de
votos, com a divergência dos ex-Conselheiros Cristiane Silva Costa, Daniele Souto
Rodrigues Amadio e Gerson Macedo Guerra (ausente o Conselheiro Luís Flávio
Neto), restabelecer a responsabilidade do sócio de fato apontado na acusação
fiscal:
Via de regra, a solidariedade previstas no art. 124, I, do CTN, não deve mesmo ser
aplicada para imputar responsabilidade tributária aos sócios/administradores de
empresa (pessoa jurídica) pelos débitos devidos por esta.
Isto porque, em condições normais, o sistema jurídico prevê apartação patrimonial
entre a pessoa jurídica e as pessoas que compõem o seu quadro societário (sócios
de direito), assim como entre a pessoa jurídica e seus administradores.
Conforme o acórdão recorrido, a regra do art. 124, I, do CTN é realmente mais
adequada para estabelecer solidariedade tributária, por exemplo, entre os
coproprietários de um mesmo imóvel sobre o qual incide o IPTU, situação em que
os solidários estão na mesma posição jurídica em relação ao fato gerador, em que
eles co-realizam o fato gerador.
Ocorre que a sonegação de tributo perpetrada via utilização fraudulenta da pessoa
jurídica, mediante interposição de pessoas, modifica o quadro jurídico traçado
acima, fazendo com que a pessoa jurídica seja tratada de modo semelhante a uma
sociedade de fato (porque se comporta como tal), situação em que as pessoas
envolvidas, por se encontrarem na mesma posição jurídica em relação ao fato
gerador, respondem solidária e ilimitadamente pelos débitos surgidos do negócio.
Na utilização fraudulenta de pessoa jurídica não há a mencionada apartação
patrimonial, e os sócios de fato respondem solidária e ilimitadamente pelas
obrigações surgidas de sua empresa (negócio/empreendimento).
É esse contexto que justifica perfeitamente a aplicação do art. 124, I, do CTN ao
caso sob exame.
Além disso, restou caracterizado que Alberto Mucciolo podia dispor e administrar
sozinho os recursos da empresa, que ele movimentava as contas bancárias, que
assinava cheques e autorizações de transações bancárias, que tinha procuração
para tanto, e que, desse modo, era quem administrava de fato a empresa, o que,
dada a forma e o conteúdo de sua atuação como procurador/administrador,
também enseja a aplicação do art. 135, II e III, do CTN.
Do que se disse até aqui, já é possível verificar que as referidas regras não são
excludentes. O vínculo obrigacional por uma regra surge em decorrência da
condição de sócio de fato, enquanto pela outra, da condição de procurador/administrador.
Quando uma pessoa participa de uma sociedade que se comporta como uma
sociedade de fato, ela responde solidária e ilimitadamente pelos tributos
decorrentes da atividade empresarial (art. 124, I, do CTN).
Fl. 3951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.340 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720053/2012-92
45
Aqui, como as pessoas físicas integram o quadro social da Contribuinte, inclusive
como administradores – o que atraiu a responsabilidade tributária prevista no art. 135, III do CTN
em face da infração de lei - a responsabilização também com fundamento no art. 124, I do CTN
demandaria prova de benefício direto com os fatos geradores que ensejaram os tributos exigidos,
no caso, os valores não recolhidos em razão da indevida opção pelo Simples Nacional. Ausente
qualquer prova neste sentido, não há como também imputar responsabilidade tributária com
fundamento no art. 124, I do CTN aos que desfrutam da proteção legal ao patrimônio pessoal dos
que regularmente compõem uma sociedade.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL aos recursos voluntários
de Florindo Miguel Cajuela Rodrigues e José Antonio Cajuela Rodrigues, para excluir a
responsabilidade tributária atribuída com base no art. 124, inciso I do CTN.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 3952
DF CARF MF
Original